Tribunal: CARF
Processo: 16327.721047/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ÁGIO. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO E AMORTIZAÇÃO FISCAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A incorporação de ações prevista no artigo 252 da Lei no 6.404, de 1976, constitui operação societária capaz de gerar ágio fiscalmente amortizável. O custo de aquisição manifesta-se pelo valor atribuído às ações incorporadas, representado pelo preço de emissão das novas ações da incorporadora transferidas aos antigos titulares das ações incorporadas, configurando efetivo sacrifício patrimonial. O fato de o custo não corresponder a desembolso de numerário, mas sim à emissão de ações pela incorporadora, não desnatura sua natureza jurídica de aquisição onerosa de participação societária.
REFORMA QUANTO À POSIBILIDADE JURÍDICA ABSTRATA DE A INCORPORAÇÃO DE AÇÕES GERAR ÁGIO. RETORNO. FUNDAMENTOS PARA A GLOSA APRECIADOS.
Revertido o único fundamento adotado para manutenção da exigência, impõe-se o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos demais fundamentos da acusação fiscal afastados na decisão de 1a instância, inclusive quanto ao fato de a contrapartida do ágio ter sido registrada em conta de “Reserva de Capital”.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA CSLL.
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização do ágio que reduziu indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.Assim, a CSLL será também exigível se, no retorno ao Colegiado a quo, for confirmada a indedutibilidade das amortizações de ágio aqui glosadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721047/2021-09
ACÓRDÃO
9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ÁGIO. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO FISCAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A incorporação de ações prevista no artigo 252 da Lei no 6.404, de 1976,
constitui operação societária capaz de gerar ágio fiscalmente amortizável.
O custo de aquisição manifesta-se pelo valor atribuído às ações
incorporadas, representado pelo preço de emissão das novas ações da
incorporadora transferidas aos antigos titulares das ações incorporadas,
configurando efetivo sacrifício patrimonial. O fato de o custo não
corresponder a desembolso de numerário, mas sim à emissão de ações
pela incorporadora, não desnatura sua natureza jurídica de aquisição
onerosa de participação societária.
REFORMA QUANTO À POSIBILIDADE JURÍDICA ABSTRATA DE A
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES GERAR ÁGIO. RETORNO. FUNDAMENTOS PARA
A GLOSA APRECIADOS.
Revertido o único fundamento adotado para manutenção da exigência,
impõe-se o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos
demais fundamentos da acusação fiscal afastados na decisão de 1a
instância, inclusive quanto ao fato de a contrapartida do ágio ter sido
registrada em conta de “Reserva de Capital”.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA CSLL.
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na
apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização
do ágio que reduziu indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
2
Assim, a CSLL será também exigível se, no retorno ao Colegiado a quo, for
confirmada a indedutibilidade das amortizações de ágio aqui glosadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lizandro Rodrigues de Sousa e Carlos Higino
Ribeiro de Alencar que votaram pelo conhecimento parcial do recurso, apenas em relação à
matéria “inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL da despesa com a
amortização de ágio considerada indedutível” e com base em apenas um dos paradigmas. No
mérito, acordam em: (i) relativamente à matéria “possibilidade de geração e amortização do ágio
na incorporação de ações – efetivo custo de aquisição – 1o requisito”, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso, com retorno dos autos ao colegiado a quo, para o fim de reformar
a premissa da decisão recorrida quanto à impossibilidade jurídica de a incorporação de ações
gerar ágio amortizável, proferindo nova decisão com exame dos demais requisitos para
dedutibilidade do ágio, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou por dar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Lizandro Rodrigues de Sousa, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de Alencar
para inserir entre as matérias submetidas a nova apreciação pelo colegiado a quo o fato de a
contrapartida do ágio ter sido registrada em conta de “Reserva de Capital”; (ii) quanto à matéria
“inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL da despesa com a
amortização de ágio considerada indedutível”, por maioria de votos, negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior que votaram por dar provimento. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Lizandro Rodrigues de Sousa, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino
Ribeiro de Alencar. Designada para redigir os fundamentos do voto vencedor a Conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
3
Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Lizandro Rodrigues de Sousa (substituto integral), Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira
Duro e Carlos Higino Ribeiro de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto por B3 S/A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO em
face do Acórdão no 1202-001.407, de 11.09.2024, via do qual se decidiu, por unanimidade de
votos, negar provimento ao Recurso de Ofício e rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e,
no mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a
exigência das multas isoladas referentes ao período de 02.01.2017 a 03.07.2017.
2.O litígio versa sobre autos de infração de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário
de 2017, decorrentes de glosas de despesas com amortização de ágio no montante de R$
1.565.335.720,56. As infrações apuradas se relacionam com ágio oriundo da reorganização
societária ocorrida em 2008, que resultou na formação da BM&FBOVESPA S.A. (atual B3 S.A.),
envolvendo as companhias BM&F S.A., Bovespa Holding S.A. e Nova Bolsa S.A.
3.Na operação questionada, a Nova Bolsa S.A. (atual B3) incorporou o patrimônio
da BM&F S.A. pelo valor contábil e, em seguida, incorporou as ações da Bovespa Holding S.A. pelo
valor de mercado de R$ 17.942.090.162,46. A fiscalização entendeu que o ágio registrado não
atenderia aos requisitos legais para amortização fiscal, particularmente porque não haveria custo
de aquisição efetivo na operação de incorporação de ações, já que não houve transferência de
recursos para terceiros ou geração de passivo, de modo que todo o valor correspondente às ações
recebidas, mesmo com mais-valia, permaneceu no Patrimônio Líquido, caracterizando mera forma
de aumento de capital.
4.Adicionalmente, foram aplicadas multas isoladas previstas no art. 44, inciso II,
alínea "b", da Lei no 9.430, de 1996, pela falta de recolhimento de IRPJ e CSLL em base de cálculo
estimada, nos valores de R$ 155.168.993,74 para IRPJ e R$ 49.173.271,83 para CSLL.
5.O colegiado de 1a instância houve por bem, por maioria de votos, dar provimento
parcial à impugnação da contribuinte, reduzindo os valores exigidos e anulando parcialmente o
lançamento. Reconheceu erro na identificação da data do fato gerador, uma vez que o auto de
infração considerou 31.12.2017 como data única de apuração, quando na verdade houve dois
períodos distintos devido à incorporação da CETIP em 03.07.2017. Foi declarada nula a parcela do
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
4
lançamento referente ao período de 01.01.2017 a 03.07.2017. Foi mantida parcialmente a glosa
da amortização do ágio, reduzindo o valor glosado de R$ 1.565.335.720,56 para R$
782.667.860,28 (referente apenas ao período de 04.07.2017 a 31.12.2017), tanto para IRPJ quanto
para CSLL. As multas isoladas foram recalculadas. Para os meses de fevereiro e março de 2017,
foram corrigidos os valores para considerar adequadamente as estimativas recolhidas. Para o
período de julho a dezembro de 2017, as multas foram canceladas porque a fiscalização acumulou
indevidamente resultados de dois períodos de apuração distintos (antes e depois da incorporação
da CETIP).
6.Já o aresto recorrido se encontra assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. ERRO NA DATA DO FATO GERADOR. CANCELAMENTO PARCIAL DA EXIGÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade total do lançamento por erro na data do fato gerador,
quando devidamente cancelada pela autoridade julgadora a parcela da autuação
incorretamente apurada como decorrência do erro cometido.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Na incorporação de ações não há um custo de aquisição das ações que são entregues
pelos acionistas para a empresa que tem seu capital aumentado com o patrimônio da
subsidiária integral. Nesta operação não há transferência de recursos para terceiros ou
geração de um passivo. Todo o valor correspondente às ações recebidas, mesmo com
mais-valia, encontra-se no Patrimônio Líquido, pois se trata de uma forma de aumento de
capital.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2017
CSLL. ADIÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
NORMATIVA.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio deduzidas
indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que regem a exigência da
referida contribuição.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
MULTA ISOLADA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE ESTIMATIVAS. CANCELAMENTO DA
EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. INEXIGIBILIDADE.
Não deve prevalecer a exigência da multa isolada quando cancelada a autuação que gerou
os valores devidos a título de estimativas, base de cálculo dessa penalidade.
7.Cientificada da decisão, a empresa contribuinte apresentou Recurso Especial em
relação às matérias “1- Possibilidade de geração e amortização do ágio na incorporação de ações
– efetivo custo de aquisição – 1o requisito” (paradigmas 1201-003.202 e 1402-002.323, integrado
pelo Acórdão de Embargos 1402-003.576); e “2- Inexistência de previsão legal para a adição à
base de cálculo da CSLL da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível”
(paradigmas 9101-005.773 e 9101-005.894), tendo o apelo sido admitido nos termos do despacho
de fls. 2873/2883), do qual se destacam os seguintes excertos:
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
5
1- POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO NA INCORPORAÇÃO
DE AÇÕES – EFETIVO CUSTO DE AQUISIÇÃO – 1o REQUISITO.
(...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1201-003.202 e 1402-
002.323 (integrado pelo Acórdão de Embargos no 1402-003.576), constam do sítio do
CARF, e que eles não foram reformados na matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores examinaram dedução
fiscal de ágio no contexto de operações societárias envolvendo incorporação de ações.
Para o acórdão recorrido, “na incorporação de ações não há um custo de
aquisição das ações que são entregues pelos acionistas para a empresa que tem seu
capital aumentado com o patrimônio da subsidiária integral. Nesta operação não há
transferência de recursos para terceiros ou geração de um passivo. Todo o valor
correspondente às ações recebidas, mesmo com mais-valia, encontra-se no Patrimônio
Líquido, pois se trata de uma forma de aumento de capital”.
Já os paradigmas manifestaram entendimento no sentido de que na incorporação
de ações há efetiva existência de custo de aquisição de participação societária, com a
possibilidade de geração de ágio amortizável.
A divergência está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste primeiro tópico.
2- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA
CSLL DA DESPESA COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO CONSIDERADA INDEDUTÍVEL.
(...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-005.773 e 9101-
005.894, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que
poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores examinaram a questão
da dedutibilidade do ágio no contexto específico da legislação da CSLL.
O acórdão recorrido manteve a glosa da amortização do ágio também para a
CSLL, entendendo que “a adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização
de ágio deduzidas indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que
regem a exigência da referida contribuição”.
Já os paradigmas manifestaram entendimento no sentido de que a base de
cálculo da CSLL é autônoma e legalmente delimitada por normas próprias, inexistindo no
ordenamento jurídico previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL
da amortização do ágio considerada indedutível na apuração do lucro real.
A divergência, portanto, está caracterizada.
8.A PGFN apresentou contrarrazões às fls. 2885/2910, combatendo exclusivamente
o mérito do Recurso Especial.
9.É o relatório.

Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
6
VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
10.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 2873/2883, tendo sido admitido em relação às seguintes matérias:
1- “Possibilidade de geração e amortização do ágio na incorporação de ações
– efetivo custo de aquisição – 1o requisito”, em face dos paradigmas nos
1201-003.202 e 1402-002.323, integrado pelo Acórdão de Embargos no
1402-003.576; e
2- “Inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível”, em face dos
paradigmas nos 9101-005.773 e 9101-005.894.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO NA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES
11.O ágio em apreço teve origem na reorganização societária entre BM&F S.A.,
Bovespa Holding S.A. e Nova Bolsa S.A. (atual B3 S.A.), realizada em 2008 em duas etapas
sucessivas:
 1a etapa: A Nova Bolsa S.A. incorporou a BM&F S.A. pelo valor patrimonial
contábil de R$ 2.615.517.000,00, emitindo ações ordinárias na proporção de 1:1
para os acionistas da BM&F, resultando na extinção desta última.
 2a etapa: Na mesma data, em deliberação subsequente, a Nova Bolsa S.A.
incorporou as ações da Bovespa Holding S.A. (operação de incorporação de
ações prevista no artigo 252 da Lei 6.404/76). Nesta operação, a Bovespa
Holding foi avaliada pelo valor de mercado de R$ 17.942.090.162,46, baseado
na média ponderada das cotações de suas ações nos 30 dias anteriores a
19/02/2008.
12.A fiscalização identificou que o contribuinte registrou contabilmente o
investimento na Bovespa Holding em R$ 1.543.798.507,93 (valor do patrimônio líquido) e
classificou R$ 16.398.291.564,53 como ágio. Deste total, R$ 1.526.236.963,88 foram destinados ao
capital social e R$ 16.415.853.198,58 à reserva de capital. A partir de 2008, a B3 passou a
amortizar mensalmente este ágio, excluindo os valores das bases de cálculo do IRPJ e CSLL. No
ano-calendário de 2017, objeto da autuação, foram excluídos R$ 1.565.335.720,56 a título de
amortização deste ágio originado na reorganização de 2008.
13.O Acórdão recorrido (1202-001.407), negou a dedutibilidade do ágio, diante da
compreensão de que, na incorporação de ações mediante troca por ações da incorporadora, não
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
7
há custo de aquisição em seu conceito econômico. Segundo a decisão, ausente a transferência de
recursos para terceiros ou geração de passivo, inexiste o sacrifício patrimonial necessário para
caracterizar o custo, todo o valor correspondente às ações recebidas, mesmo com mais-valia,
encontra-se no patrimônio líquido da incorporadora, tratando-se de mera forma de aumento de
capital. O voto condutor afirma que receber um patrimônio e imediatamente devolver parcela
deste na forma de ações não pode ser considerado custo em sentido econômico. A própria
ementa cristaliza o entendimento do colegiado a quo, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Na incorporação de ações não há um custo de aquisição das ações que são entregues
pelos acionistas para a empresa que tem seu capital aumentado com o patrimônio da
subsidiária integral. Nesta operação não há transferência de recursos para terceiros ou
geração de um passivo. Todo o valor correspondente às ações recebidas, mesmo com
mais-valia, encontra-se no Patrimônio Líquido, pois se trata de uma forma de aumento de
capital.
14.Em sentido oposto, o primeiro paradigma (1201-003.202), que examinou o
mesmo conjunto de operações societárias envolvendo a criação da B3 S.A. (anteriormente Nova
Bolsa S.A.), por decisão majoritária, reconheceu integralmente a dedutibilidade do ágio. O
Conselheiro Relator Allan Marcel Warwar Teixeira desenvolveu extensa fundamentação histórica e
sistemática, concluindo que a amortização fiscal do ágio possui natureza jurídica de perda de
capital diferida, não se tratando de benefício fiscal. Segundo este entendimento, a Lei 9.532, de
1997, apenas aperfeiçoou o cálculo do ganho ou perda de capital anteriormente previsto no artigo
34 do Decreto-Lei 1.598, de 1977. A incorporação de ações a valor de mercado constitui opção
legítima que gera tributação do ganho de capital na ponta dos acionistas alienantes, compensando
a futura dedução na incorporadora. Há, portanto, esforço econômico comprovado pela tributação
efetivamente suportada pelos acionistas da Bovespa Holding.
15.Destaque-se que as declarações de voto apresentadas pelos Conselheiros que
acompanharam o Relator pelas suas conclusões revelam aspectos importantes sobre os
fundamentos que sustentaram a decisão favorável ao contribuinte. O Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque, embora tenha votado pelo cancelamento da exigência fiscal,
expressamente declarou que seus fundamentos não coincidiam integralmente com os do Relator.
Sua abordagem foi metodologicamente distinta, optando por examinar individualmente cada um
dos seis requisitos elencados pela fiscalização para a dedutibilidade do ágio. Quanto à
incorporação de ações especificamente, o Conselheiro Neudson não divergiu frontalmente do
relator, mas adotou caminho argumentativo próprio ao analisar a demonstração do fundamento
econômico. Para ele, a valoração de uma empresa de capital aberto pode legitimamente basear-se
na curva de valores históricos de suas ações no mercado financeiro, constituindo critério de
natureza econômica válido para mensurar expectativa de rentabilidade. Segundo este
entendimento, o fato de o valor das ações no pregão da bolsa refletir expectativas do mercado
quanto ao desempenho futuro da companhia torna legítima a utilização deste parâmetro para
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
8
fundamentar o ágio por rentabilidade futura. Ademais, o Conselheiro Neudson rejeitou a tese da
fiscalização quanto à necessidade de o contribuinte reavaliar previamente os ativos da adquirida,
argumentando que as participações societárias deveriam ser avaliadas por equivalência
patrimonial, não por valor de mercado das ações das controladas.
16.Já o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, embora tenha acompanhado
integralmente as conclusões do Relator quanto à validade da incorporação de ações para fins de
geração de ágio dedutível, discordou expressamente no tocante ao caráter residual do ágio por
rentabilidade futura. Enquanto o Relator sustentou que tal ágio sempre foi residual em relação às
demais parcelas do investimento mesmo antes da Lei 12.973, de 2014, o Conselheiro Alexandre
defendeu que a residualidade somente foi introduzida por aquela lei, quando estabeleceu ordem
expressa de alocação dos valores justos aos ativos líquidos da entidade adquirida.
17.Nenhum dos declarantes, contudo, questionou o cerne da tese do Relator
quanto à legitimidade da incorporação de ações como operação apta a gerar ágio fiscalmente
amortizável. As divergências concentraram-se em aspectos periféricos, como a classificação do
fundamento econômico do ágio específico em análise e a existência ou não de residualidade
obrigatória na legislação anterior à reforma de 2014. Todos os votos favoráveis ao contribuinte
reconheceram que a operação de incorporação de ações a valor de mercado constitui opção
legítima que, quando não simulada, pode validamente gerar ágio dedutível, especialmente
considerando a tributação correlata do ganho de capital na ponta dos acionistas alienantes.
18.Portanto, a discrepância jurídica entre o Acórdão recorrido e o paradigma 1201-
003.202 é evidente. Enquanto o primeiro exige desembolso patrimonial direto pela incorporadora
para reconhecer o custo de aquisição, o segundo privilegia a análise sistêmica da tributação global
da operação. Ambos reconhecem se tratar de reorganização societária legítima envolvendo
companhias abertas sem simulação, divergindo exclusivamente quanto à interpretação dos
requisitos legais para caracterização do custo fiscal do investimento adquirido mediante
incorporação de ações.
19.Já o segundo paradigma (1402-002.323, integrado pelo Acórdão de Embargos
1402-003.576), cuidou de apreciar a reorganização societária complexa entre os grupos Satélite e
Ale, com as seguintes características essenciais:
 A Cia SAT Participações foi criada especificamente como veículo para viabilizar a
associação entre dois grupos empresariais independentes (Satélite e Ale). Em
julho de 2006, essa companhia procedeu à incorporação da totalidade das ações
da Ale Combustíveis, mediante emissão de 55.209.117 novas ações sem valor
nominal. O preço de emissão foi fixado em R$ 241.273.000,00, sendo R$
55.209.117,00 registrados como capital social e R$ 186.063.883,00 como
reserva de capital.
 O ágio foi apurado pela diferença entre o preço de emissão (R$ 241.273.000,00)
e o valor patrimonial das ações incorporadas (R$ 6.080.551,34), resultando em
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
9
R$ 235.192.448,66. Posteriormente, a Ale Combustíveis, agora subsidiária
integral da Cia SAT Participações, incorporou sua controladora (incorporação
reversa), passando a amortizar o ágio anteriormente registrado.
 A operação envolveu partes independentes, sem vinculação prévia entre os
grupos econômicos, tendo sido formalizado um acordo de associação que
estabelecia a paridade de 50% para cada grupo na estrutura societária
resultante.
20.A operação da Alesat apresenta estrutura praticamente idêntica à da B3. A Cia
SAT Participações foi criada como veículo para viabilizar associação entre os grupos Satélite e Ale.
Em julho de 2006, essa companhia incorporou a totalidade das ações da Ale Combustíveis,
emitindo 55.209.117 novas ações sem valor nominal. O preço de emissão foi fixado em R$
241.273.000,00, com R$ 55.209.117,00 registrados como capital social e R$ 186.063.883,00 como
reserva de capital. O ágio apurado foi de R$ 235.192.448,66, pela diferença entre o preço de
emissão e o valor patrimonial das ações incorporadas (R$ 6.080.551,34). Posteriormente, a Ale
Combustíveis incorporou sua controladora (incorporação reversa) e passou a amortizar o ágio.
21.O voto do Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, condutor no ponto em
questão, foi explícito ao estabelecer que “a incorporação de ações é operação societária por
intermédio da qual a totalidade das ações de emissão de uma sociedade anônima é incorporada
ao patrimônio de outra companhia, convertendo aquela em subsidiária integral desta” e que
“Entendo correto o entendimento da decisão de piso no que se refere a natureza jurídica da
incorporação de ações, e portanto, houve efetiva aquisição pela incorporadora (Cia Sat
Participações) das ações da incorporada (Ale Combustíveis)”. Aqui também a ementa é
suficientemente elucidativa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. NATUREZA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
A incorporação de ações é operação societária por intermédio da qual a totalidade das
ações de emissão de uma sociedade anônima é incorporada ao patrimônio de outra
companhia, convertendo aquela em subsidiária integral desta. O ágio absorvido pela
controlada quando da incorporação da controladora considerar-se-á adquirido e,
portanto, passível de amortização dedutível para fins do imposto de renda, desde que tal
ágio esteja justificado por laudo de avaliação expedido por empresa especializada
independente com base em rentabilidade futura.
22.Para a decisão paradigmática, a incorporação de ações constitui forma de
alienação em sentido amplo, havendo efetiva transferência de titularidade das ações. O preço de
emissão das ações pela incorporadora representa o custo de aquisição para fins fiscais. A decisão
considerou que o custo suportado pela incorporadora se manifesta pela diluição da participação
dos acionistas originais, que passam a compartilhar o controle e os resultados futuros da
companhia com os novos acionistas ingressantes. O Acórdão validou a utilização do preço de
mercado das ações incorporadas como base para fixação do preço de emissão das novas ações,
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
10
desde que fundamentado em laudo de avaliação. O Acórdão de Embargos 1402-003.576 foi ainda
mais explícito ao acolher o laudo de avaliação apresentado, que atribuiu às ações da Cia SAT
Participações valor de R$ 241.266.856,03, considerando-o suficiente para comprovar o custo de
aquisição.
23.Em síntese, o Acórdão 1402-002.323 equiparou a incorporação de ações a
operações de aquisição onerosa, reconhecendo haver efetiva alienação das ações incorporadas e
correspondente aquisição pela incorporadora. Fundamentou-se na transmissão de titularidade
prevista no artigo 9o da Lei 6.404 de 1976 e em precedente da própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Acórdão 9202-00.662) que reconheceu a incorporação de ações como forma de
alienação para fins de tributação de ganho de capital. Quanto ao conceito de custo de aquisição,
adotou conceito mais amplo, entendendo que o custo pode manifestar-se de diversas formas, não
apenas por desembolso financeiro. Considerou que o preço de emissão das ações representa o
custo suportado, na medida em que os acionistas originais da incorporadora sofrem diluição de
sua participação e passam a dividir o patrimônio e os resultados futuros com os novos sócios. Esse
"sacrifício" pela diluição seria suficiente para caracterizar o custo de aquisição.
24.Infere-se, pois, que os acórdãos analisados apresentam fundamentos
completamente discrepantes sobre a possibilidade de geração e amortização de ágio em
operações de incorporação de ações, não obstante as operações examinadas sejam
essencialmente similares em estrutura, valores proporcionais e mecanismo jurídico utilizado. O
Acórdão recorrido 1202-001.407 nega a possibilidade de dedução do ágio por entender que não
há custo de aquisição na incorporação de ações, tratando-se de mero aumento de capital sem
transferência de recursos para terceiros. O Acórdão 1402-002.323 (Alesat), ao contrário,
reconhece a incorporação de ações como forma de aquisição onerosa e admite a dedutibilidade
do ágio, considerando o preço de emissão das ações como custo de aquisição válido.
25.Por derradeiro, registre-se que esses mesmos paradigmas (1201-003.202 e 1402-
002.323/1402-003.576) foram admitidos por esta Turma por decisão unânime no Acórdão no
9101-007.299, sob a relatoria da Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
referente a processo envolvendo as mesmas partes e operações (anos-calendário de 2014 a
2016)1.
26.Por conseguinte, evidencia-se a dissidência interpretativa, autorizando o trânsito
do Recurso Especial em relação à primeira matéria.
DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL
27.A decisão a quo negou provimento ao Recurso Voluntário quanto à dedução do
ágio na base de cálculo da CSLL, apoiando-se em jurisprudência consolidada da CSRF,

1 J. 12.03.2025. Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
11
especialmente nos fundamentos do voto proferido pela Conselheira Adriana Gomes Rego no
Acórdão no 9101-002.310.
28.Ressalta a aplicação do princípio da neutralidade tributária da avaliação de
investimentos pelo método da equivalência patrimonial (MEP), conforme estabelecido no
Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Este diploma legal determina que os efeitos da avaliação de
investimentos pelo MEP devem ser neutros para fins tributários, incluindo especificamente a
amortização do ágio ou deságio, conforme disposto no artigo 25.
29.Esclarece-se que o referido Decreto-Lei no 1.598, de 1977, embora anterior à
criação da CSLL (instituída pela Lei 7.689, de 1988), cumpre função estruturante no regramento da
avaliação de investimentos pelo MEP, estabelecendo regras de contabilização que asseguram a
neutralidade de seus efeitos na determinação do lucro tributável. Esta neutralidade não se
restringe ao IRPJ, aplicando-se igualmente à apuração da CSLL.
30.Indica que a neutralidade da amortização do ágio constitui consequência lógica
da neutralidade do MEP em si, uma vez que o ágio representa desdobramento do investimento, e
sua amortização tem o condão de reduzi-lo. Admitir a dedutibilidade da despesa com amortização
do ágio conduziria, por raciocínio inverso, à tributação da receita decorrente da amortização do
deságio, o que não seria razoável nem vem sendo exigido pela fiscalização.
31.Respalda-se no artigo 2o da Lei no 7.689, de1988, cujos itens 1 e 4 da alínea "c"
do §1o determinam a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado positivo decorrentes
da avaliação de investimentos pelo MEP, plasmando a neutralidade dessa avaliação em relação à
CSLL.
32.Por fim, faz citação à Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, que
expressamente estabelece em seu artigo 44 a aplicação à CSLL das normas relativas à amortização
previstas na legislação do IRPJ, exceto quanto à depreciação acelerada incentivada, reforçando a
indedutibilidade da amortização do ágio na base de cálculo da contribuição social.
33.Pois bem, a possibilidade da dedução do ágio na base de cálculo da CSLL
também foi objeto de recente apreciação por essa Turma no Acórdão no 9101-007.299, em que os
mesmos paradigmas ora invocados (9101-005.773 e 9101-005.894) foram admitidos como
representativos de dissonância jurisprudencial.
34.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
constato a divergência jurisprudencial e conheço do recurso também quanto à segunda matéria.
MÉRITO
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO NA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES
35.Cuida-se de litígio envolvendo a determinação da natureza jurídica e dos efeitos
fiscais da operação de incorporação de ações realizada pela Recorrente, especificamente se tal
modalidade societária pode gerar ágio fiscalmente amortizável.
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
12
36.A fiscalização, com a chancela do Acórdão recorrido, sustenta, essencialmente,
que a incorporação de ações não gerou um custo de aquisição efetivo para a incorporadora
(Recorrente). Segundo essa linha de entendimento, a operação configuraria apenas uma relação
de troca de ações ou uma mera exteriorização contábil de mais-valia, sem transferência de
recursos para terceiros ou sacrifício patrimonial por parte da adquirente, culminando em um "ágio
artificial" ou escritural. Consequentemente, o valor que o contribuinte almeja amortizar não
corresponderia ao custo exigido pelo artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
37.Sucede, todavia, que contrariamente a esta interpretação, os fundamentos que
respaldam a dedutibilidade do ágio em casos de incorporação de ações são vastos e demonstram
a ocorrência de um sacrifício patrimonial real e coerente com a legislação tributária.
38.A incorporação de ações é um instituto jurídico típico do direito societário
(previsto no art. 252 da Lei no 6.404, de 19762) cuja finalidade é transformar a incorporada em
subsidiária integral da incorporadora. Em termos práticos, tal operação implica a aquisição de
participação societária pela incorporadora.
39.O argumento de que inexiste "efetivo pagamento" ou "desembolso de caixa" é
refutado pela natureza da transação. O custo de aquisição não está limitado à contraprestação em
dinheiro (numerário). Neste tipo de operação, o pagamento do ágio é representado,
precisamente, pelo preço de emissão das novas ações da incorporadora e sua subsequente
transferência aos antigos titulares das ações incorporadas.
40.O sacrifício econômico para fins fiscais, que comprova a efetividade da transação
e afasta a alegação de ágio artificial, reside na tributação do ganho de capital que recai sobre os
sócios da empresa incorporada (alienantes). A incorporação de ações a valor de mercado,
portanto, é considerada uma forma de alienação em sentido amplo, sujeita à apuração de ganho
de capital na ponta dos sócios. A mesma base que serviu para a tributação dos antigos sócios é
que se torna a base de dedução na empresa que amortizará o ágio. Efetivamente, nos termos do
artigo 7o da mencionada Lei no 6.404, de 1976, “o capital social poderá ser formado com
contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro”,
ou seja, não há necessidade de que a aquisição de participações somente ocorra em dinheiro,
podendo também se dar por meio de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, como é o caso.
41.Permitir a amortização fiscal do ágio decorrente da incorporação de ações,
quando estas são avaliadas a valor de mercado, não gera incoerências do ponto de vista
pragmático. Ao contrário, esta opção legal provoca um deslocamento da tributação: a empresa
incorporadora obtém um benefício fiscal diferido (amortização em 60 meses ou mais), enquanto
os sócios arcam com o pagamento imediato do ganho de capital. Essa realização da perda de
capital pela incorporadora, diferida pela Lei no 9.532, de 1997, é o que justifica a amortização.

2 L. 6.404/76: “Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à deliberação da assembléia-
geral das duas companhias mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225. (...)”
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
13
42.Deste modo, a operação em análise cumpriu o requisito do custo de aquisição,
sendo este o valor atribuído às ações incorporadas, inclusive se for o de mercado, que passará a
constituir o seu valor contábil e fiscal.
43.Neste sentido, a orientação jurisprudencial deste Sodalício consolidou-se no
sentido de que a operação de incorporação de ações é capaz de gerar acréscimo patrimonial para
a vendedora e, consequentemente, ágio para a adquirente, como exemplifica a ementa do
Acórdão no 9101-007.299, que apreciou litígio entre as mesmas partes e confrontou as mesmas
operações:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. POSSIBILIDADE.
O fato de o ágio ter surgido em uma operação de incorporação de ações, por si só, não
afasta a possibilidade de sua amortização fiscal. Na incorporação de ações, o
“desembolso” ou “sacrifício econômico” corresponde ao valor atribuído às ações
incorporadas, substituídas pelas ações da incorporadora. Assim, o custo de aquisição do
investimento, para a incorporadora, é o valor das ações da incorporadas e, caso esse custo
seja superior ao valor patrimonial da empresa incorporada, a diferença será ágio, que
poderá ter por fundamentação a expectativa de rentabilidade futura da empresa
incorporada.
(...)
44.Entretanto, verifica-se que a decisão recorrida teve um escopo bastante
específico. O Relator, reportando-se à decisão de 1a instância, expressamente consignou que "foi
desconsiderada a motivação do procedimento fiscal num suposto incorreto registro do
fundamento econômico do ágio com desobediência a uma suposta ordem na aplicação dos
dispositivos que estabelecem esses fundamentos, na imprestabilidade do laudo e também na
suposta ausência de fundamentação econômica". Isso porque, dentre os diversos requisitos
alegadamente descumpridos pela fiscalização, a DRJ manteve a autuação, no ponto que interessa
para a presente análise, fundamentada essencialmente na questão da ausência de custo de
aquisição na incorporação de ações, afastando os demais vícios que haviam sido invocados no
Termo de Verificação Fiscal.
45.O voto condutor então afirma, categoricamente: "Quanto ao requisito
descumprido, tem origem no entendimento de que a incorporação das ações da Bovespa Holding
pela recorrente, nos moldes efetuados, não poderia gerar ágio dedutível tendo em vista que não
houve ônus financeiro pela adquirente".
46.Portanto, a segunda instância deliberadamente limitou sua análise a um único
fundamento, deixando de examinar os demais requisitos para dedutibilidade do ágio que
constavam da autuação original. O Termo de Verificação Fiscal havia apontado diversos requisitos
supostamente descumpridos pela contribuinte, conforme relatado no acórdão:
 Primeiro, que o ágio deveria ser apurado segundo o artigo 20 do Decreto-Lei
1.598, de 1977, o que a fiscalização entendeu não ter ocorrido por ausência de
custo de aquisição.
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
14
 Segundo,
que na absorção do patrimônio deveria ser registrado,
prioritariamente, o valor do ágio correspondente aos ativos das alíneas "a" e "c"
do §2o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598, de 1977, questão relativa à ordem de
aplicação dos fundamentos econômicos.
 Terceiro, a demonstração cabal da classificação contábil dos valores do ágio
segundo seu fundamento econômico, com a fiscalização questionando se os
valores de negociação das ações em pregões de bolsa apresentavam a
tecnicidade exigida para classificação dos fundamentos econômicos.
 Quarto, que o ágio deveria ter fundamento na expectativa de rentabilidade com
previsão de lucros futuros, tendo a fiscalização questionado a prestabilidade do
laudo apresentado e sua relação com o valor efetivamente utilizado para
registro contábil.
47.Reformando-se a decisão exclusivamente quanto à impossibilidade jurídica de a
incorporação de ações gerar ágio amortizável, restará afastado apenas o fundamento único
utilizado pela segunda instância para manter a autuação. Nesse cenário, os demais requisitos
originalmente apontados pela fiscalização permanecem sem apreciação pela segunda instância.
48.Desse modo, considerando-se que a reforma quanto à impossibilidade jurídica
abstrata de a incorporação de ações gerar ágio não resolve automaticamente todas as questões
de fato e de direito envolvidas na dedutibilidade específica do ágio registrado pela Recorrente, é
imperioso o retorno dos autos à instância a quo para julgamento completo dos demais requisitos
para dedutibilidade do ágio. Caberá à segunda instância examinar se, no caso concreto, foram
atendidos os demais requisitos legais para o aproveitamento fiscal dessa despesa, nos limites da
matéria trazidos no Recurso Voluntário e nas respectivas contrarrazões, respeitando-se assim o
duplo grau de jurisdição administrativa e o direito da contribuinte à ampla apreciação de todos os
fundamentos jurídicos aplicáveis à controvérsia.
DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL
49.Trata-se da análise da exigência de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) decorrente da adição de despesas com amortização de ágio, considerada indedutível para
fins de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).
50.O cerne da discussão levantada pela Recorrente reside na alegada ausência de
previsão legal específica na legislação da CSLL para a adição da despesa de amortização de ágio
considerada indedutível para o IRPJ. Sustenta que, não havendo reprodução literal na legislação
da CSLL dos dispositivos que regulam a amortização de ágio para o IRPJ, a glosa efetuada pela
fiscalização carece de fundamento legal.
51.O Acórdão recorrido (1202-001.407), no entanto, manteve a glosa, afirmando
que a adição à base de cálculo da CSLL encontra amparo nas normas que regem a exigência da
referida contribuição.
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
15
52.O artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, constitui o alicerce normativo da relação
entre a apuração do IRPJ e da CSLL. O dispositivo estabelece, em sua redação vigente, que:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 1o Para efeito de pagamento mensal, a base de cálculo da contribuição social será o
valor correspondente a dez por cento do somatório:
a) da receita bruta mensal;
b) das demais receitas e ganhos de capital;
c) dos ganhos líquidos obtidos em operações realizadas nos mercados de renda variável;
d) dos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa.
§ 2o No caso das pessoas jurídicas de que trata o inciso III do art. 36, a base de cálculo da
contribuição social corresponderá ao valor decorrente da aplicação do percentual de nove
por cento sobre a receita bruta ajustada, quando for o caso, pelo valor das deduções
previstas no art. 29. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o A pessoa jurídica que determinar o Imposto de Renda a ser pago em cada mês com
base no lucro real (art. 35), deverá efetuar o pagamento da contribuição social sobre o
lucro, calculando-a com base no lucro líquido ajustado apurado em cada mês.
§ 4o No caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
a contribuição determinada na forma dos §§ 1o a 3o será deduzida da contribuição
apurada no encerramento do período de apuração.
53.A interpretação deste dispositivo exige rigor técnico e deve ser realizada
mediante o emprego dos métodos hermenêuticos reconhecidos pela ciência jurídica. Uma leitura
açodada poderia sugerir que a expressão "mantidas a base de cálculo e as alíquotas" estabeleceria
total independência entre as bases de cálculo dos dois tributos. Contudo, essa interpretação literal
e isolada conduziria a conclusões incompatíveis com o sistema tributário nacional e com a própria
ratio legis do dispositivo.
54.A expressão "mantidas a base de cálculo e as alíquotas" refere-se à preservação
dos percentuais e dos pontos de partida específicos de cada tributo (o lucro líquido contábil antes
da provisão para o IRPJ, no caso da CSLL, e o lucro líquido contábil ajustado, no caso do IRPJ), bem
como das alíquotas estabelecidas em suas respectivas legislações. Não se trata, portanto, de
estabelecer total independência quanto às regras de ajuste e apuração dessas bases.
55.Pelo contrário, quando o legislador determina que se aplicam à CSLL "as mesmas
normas de apuração" estabelecidas para o IRPJ, está inequivocamente estabelecendo uma
convergência metodológica. O termo "normas de apuração" abrange todo o conjunto de regras,
critérios e procedimentos que governam o processo de determinação da base de cálculo
tributável, incluindo as regras sobre adições, exclusões, compensações e dedutibilidade de
despesas.
56.Essa interpretação sistemática encontra respaldo na própria estrutura da
legislação tributária. Ambos os tributos incidem sobre grandezas econômicas similares (o lucro
empresarial), possuem fatos geradores conexos e integram o mesmo regime de apuração
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
16
tributária. Seria ilógico que o legislador, ao determinar a aplicação das mesmas normas de
apuração, pretendesse criar sistemas totalmente estanques e desconexos.
57.A convergência metodológica entre IRPJ e CSLL foi ulteriormente reforçada pelo
artigo 28 da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe:
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social
sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a
3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
58.Este dispositivo representa uma confirmação legislativa expressa de que as
normas de apuração do IRPJ previstas na Lei no 9.430, de 1996, aplicam-se também à apuração da
base de cálculo da CSLL. O legislador, ao editar este diploma legal, teve a oportunidade de
estabelecer tratamento diferenciado, mas optou deliberadamente por manter e reforçar a
convergência metodológica.
59.Observe-se que o artigo se refere expressamente à "apuração da base de
cálculo", não deixando margem para dúvidas quanto à aplicabilidade das normas de apuração do
IRPJ à CSLL. Trata-se de comando normativo claro, direto e imperativo, que vincula os dois tributos
em termos de metodologia de apuração.
60.Os artigos da Lei no 9.430, de 1996, expressamente elencados no art. 28 tratam
de matérias relacionadas aos períodos de apuração, pagamento mensal, base de cálculo estimada,
lucro real, compensação de prejuízos e outras questões procedimentais essenciais. A remissão a
esses dispositivos demonstra inequivocamente que o legislador pretendeu estabelecer um sistema
integrado de apuração.
61.A interpretação sistemática dos artigos 57 da Lei no 8.981, de 1995, e 28 da Lei
no 9.430, de 1996, conduz à conclusão de que o legislador estabeleceu, como regra geral, a
convergência metodológica entre IRPJ e CSLL. Essa opção legislativa possui fundamentos lógicos e
práticos que merecem ser explicitados.
62.Em primeiro lugar, a convergência metodológica promove racionalidade e
eficiência na administração tributária. Permitir que as empresas adotassem critérios
completamente distintos para apuração de tributos que incidem sobre a mesma manifestação de
riqueza (o lucro empresarial) criaria complexidade desnecessária, multiplicaria os custos de
conformidade tributária e dificultaria a fiscalização.
63.Em segundo lugar, a convergência reduz as oportunidades de arbitrariedade
tributária e de planejamento fiscal abusivo. Se as regras de dedutibilidade fossem completamente
independentes, os contribuintes poderiam estruturar suas operações de modo a maximizar
deduções em um tributo sem correspondente impacto no outro, distorcendo a tributação efetiva
sobre o lucro.
64.Em terceiro lugar, a convergência reflete a identidade material entre os dois
tributos. Embora a CSLL possua fundamento constitucional próprio (art. 195, I, "c", da CF/88) e
destinação específica (financiamento da seguridade social), sua base econômica é,
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
17
essencialmente, o lucro empresarial, tal como no IRPJ. Essa identidade material justifica a adoção
de critérios harmonizados de apuração.
65.É importante registrar que a convergência metodológica estabelecida pelos
artigos 57 da Lei no 8.981, de 1995, e 28 da Lei no 9.430, de 1996, constitui a regra geral do
sistema. Exceções a essa regra somente podem ser admitidas quando houver previsão legal
expressa estabelecendo tratamento diferenciado para a CSLL.
66.O ágio na aquisição de investimentos em sociedades coligadas ou controladas
constitui elemento patrimonial que recebe tratamento específico na legislação tributária. Os
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, em conjunto com os artigos 385 e 386 do RIR/99 (artigos
421 e 433 do RIR/18), estabelecem as condições e requisitos para a dedutibilidade fiscal da
amortização do ágio.
67.De acordo com essa legislação, a amortização do ágio somente pode ser
deduzida da base de cálculo do IRPJ quando ocorre evento de confusão patrimonial (incorporação,
fusão ou cisão) e desde que preenchidos determinados requisitos, entre os quais: a) aquisição
efetiva de participação societária em sociedade coligada ou controlada, b) fundamentação
econômica do ágio (rentabilidade futura, valor de mercado de ativos, intangíveis, etc.), c) laudo de
avaliação elaborado por perito independente ou entidade especializada, d) observância dos limites
temporais e percentuais de amortização estabelecidos em lei.
68.Quando esses requisitos não são atendidos, a despesa de amortização de ágio é
considerada indedutível para fins de IRPJ, devendo ser adicionada ao lucro líquido contábil para
determinação do lucro real. Essa é a hipótese dos presentes autos, conforme defendido pela
fiscalização e confirmado pela instância a quo.
69.A Recorrente sustenta que a ausência de dispositivo na legislação da CSLL
reproduzindo os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 (que estabelecem as condições para
amortização do ágio no IRPJ), implicaria a impossibilidade de glosar a amortização de ágio na
apuração da CSLL.
70.Essa argumentação não se sustenta diante do arcabouço normativo da
convergência metodológica anteriormente exposto. Os artigos 57 da Lei no 8.981, de 1995, e 28 da
Lei no 9.430, de 1996, estabelecem que as normas de apuração do IRPJ aplicam-se à CSLL. Não há
necessidade de reprodução literal de cada dispositivo na legislação da CSLL, pois a própria lei
determina a aplicação conjunta das normas.
71.As regras sobre amortização de ágio constituem inequivocamente "normas de
apuração" no sentido empregado pelos indigitados artigos 57 e 28. Elas definem critérios para
reconhecimento de despesas dedutíveis, estabelecem requisitos para dedutibilidade e
determinam procedimentos de controle fiscal. Portanto, enquadram-se perfeitamente no conceito
de normas de apuração aplicáveis tanto ao IRPJ quanto à CSLL.
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
18
72.Pelo exposto, reitera-se que o princípio da dedutibilidade ou indedutibilidade da
despesa de amortização de ágio deve seguir a mesma regra para IRPJ e CSLL, por força dos artigos
57 da Lei no 8.981, de 1995, e 28 da Lei no 9.430, de 1996.
73.Por via de consequência, nego provimento ao recurso quanto à matéria
“inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL da despesa com a
amortização de ágio considerada indedutível”.
CONCLUSÃO
74.Ante o exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, dou parcial
provimento quanto à matéria “possibilidade de geração e amortização do ágio na incorporação de
ações – efetivo custo de aquisição – 1o requisito”, com retorno dos autos ao colegiado a quo para
o fim de reformar a premissa da decisão recorrida quanto à impossibilidade jurídica de a
incorporação de ações gerar ágio amortizável, proferindo nova decisão com exame dos demais
requisitos para dedutibilidade do ágio.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido quanto aos fundamentos de seu voto de mérito. A
maioria do Colegiado compreendeu: i) que o provimento parcial do recurso especial da
Contribuinte, com retorno, na matéria “possibilidade de geração e amortização do ágio na
incorporação de ações – efetivo custo de aquisição – 1o requisito”, também demandaria nova
apreciação pelo Colegiado a quo do fato de a contrapartida do ágio ter sido registrada em conta
de “Reserva de Capital”, bem como ii) que a negativa de provimento ao recurso especial da
Contribuinte na matéria “inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível” não estaria pautada no art. 57 da Lei
no 8.981/95.
Como bem exposto pelo I. Relator, no âmbito da matéria “possibilidade de geração
e amortização do ágio na incorporação de ações – efetivo custo de aquisição – 1o requisito”, a
maioria deste Colegiado entendeu ser necessário apreciar se operação de incorporação de ações
poderia gerar ágio fiscalmente amortizável e, neste âmbito, reformou a premissa do Colegiado a
quo de que, nas palavras do I. Relator, não haveria, em tais operações, custo de aquisição em seu
conceito econômico.
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
19
Contudo, o conhecimento do recurso especial, neste ponto, se deu com a rejeição
da compreensão expressa no voto declarado por esta Conselheira, de que o Colegiado a quo teria
concluído pela inexistência de ônus financeiro pela adquirente por concordar com a acusação fiscal
de que o valor contabilizado pela Contribuinte como ágio teria contrapartida em Reserva de
Capital e não em Capital Social. Significa dizer que o dissídio jurisprudencial foi admitido e
solucionado em premissa anterior: nas palavras do I. Relator, apenas quanto à possibilidade
jurídica abstrata de a incorporação de ações gerar ágio.
Assim sendo, uma vez superada a premissa de que não seria possível a geração de
ágio fiscalmente amortizado no âmbito de operação de incorporação de ações, o retorno dos
autos ao Colegiado a quo se impõe, também, para apreciação dos demais argumentos da acusação
fiscal que se opõem à formação de ágio amortizado diante dos contornos específicos da
incorporação de ações aqui promovida. Tais argumentos, como exposto no voto declarado por
esta Conselheira, foram refutados na decisão de 1a instância – em trecho não reproduzido no voto
condutor do acórdão recorrido – e estão confrontados em recurso voluntário, nos termos aqui
também transcritos:
138. Na presente situação, a aquisição se deu, reitere-se, por meio de uma
incorporação de ações. O custo de aquisição (custo histórico) desse ativo é o valor
das ações incorporadas, registrado como investimento no ativo da sociedade
incorporadora, e tendo como contrapartida em seu passivo a importância de R$
1,526 bilhões, registrada na conta de capital social, e R$ 16,415 bilhões,
registrados na conta de reserva de capital (lembrando-se que capital social e
reserva de capital representam a assunção de dívida da pessoa jurídica para com
os sócios).
139. Frise-se, por oportuno, que o fundamento do valor atribuído à operação
decorreu da expectativa de rentabilidade futura do investimento, consoante
abordado no Laudo de Rentabilidade Futura aprovado pelas assembleias gerais da
incorporadora e da incorporada, mencionado acima. Ou seja, não se trata de uma
reavaliação de ativos, como aduzido no TVF (equivocadamente, mais uma vez),
mas do preço do negócio acordado entre as partes, segundo o critério definido
pelos acionistas da incorporadora, que acreditavam na rentabilidade futura das
ações incorporadas, e devidamente suportado por laudo de avaliação elaborado
por auditoria independente.
140. Nesse ponto, convém esclarecer que a Fiscalização se equivoca ao negar à
Recorrente a possibilidade de registrar parte do custo de aquisição das ações da
Bovespa Holding em conta de reserva de capital3. Com efeito, a contrapartida do
pagamento do preço na incorporação de ações será o aumento do patrimônio
líquido, que poderá ser (i) por aumento de capital ou (ii) pela constituição de

3 Nesse sentido, veja-se: “O artigo 252 da Lei no 6.404/76 nas incorporações de Ações, determina que ocorra o
aumento de capital da companhia incorporadora e não o aumento das Reservas de Capital.” (fl. 8 do TVF)
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
20
reserva de capital. Trata-se de uma opção societária prevista no artigo 182 da
Lei das S/A4.
141. Especificamente sobre o intento fiscal de impossibilitar o registro de parte do
custo de aquisição das ações da Bovespa Holding em conta de reserva de capital,
nota-se que a pretensão da Autoridade Fiscal e da Turma Julgadora não só carece
de fundamentação legal, como também defronta com o entendimento do E.
CARF:
Assim, nos termos do art. 14, da Lei 6.404/76, para o caso de ações sem valor
nominal, o preço de emissão de ações é fixado em assembleia geral, a qual decide
se parte de seu valor será destinado à formação de reserva de capital, não
havendo, na legislação, o estabelecimento de montante mínimo ou máximo a ser
direcionada à referida reserva, cabendo à assembleia geral a decisão nesta parte.
(Acórdão n° 1402-003.576 – g.n.)
142. Destaque-se, ainda, que a legislação tributária não traz qualquer restrição
quanto aos critérios de precificação para fins de realização de operações de
incorporação de ações. Também não traz qualquer restrição quanto à
possibilidade de avaliação dessas ações ser feita com fundamento na expectativa
de rentabilidade futura, suportado por laudo de avaliação de empresa
especializada5.
143. Portanto, verifica-se que a Recorrente, ao adquirir as ações da Bovespa
Holding por meio de incorporação de ações, efetuou o registro contábil pelo
custo de aquisição/custo original (R$ 17,94 bilhões), correspondente ao valor
pago na aquisição (custo histórico). A manutenção do custo de aquisição na
contabilidade da Recorrente, nos exercícios subsequentes, demonstra a adoção
do critério do custo histórico. (destaques do original)
Assim, para além dos demais fundamentos da acusação fiscal para glosa do ágio
amortizado, afastados em 1a instância de julgamento sem que o Colegiado a quo se manifestasse
acerca deste afastamento no acórdão recorrido, e que são motivo para retorno destes autos na
forma exposta pelo I. Relator, necessário se faz que o Colegiado a quo se manifeste, também,
acerca do fato de a contrapartida do ágio ter sido registrada em conta de “Reserva de Capital”.
Estes os fundamentos, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte, com retorno ao Colegiado a quo.
Com respeito à “inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da
CSLL da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível”, cabe inicialmente esclarecer

4 “Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem
valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social (...);” (g.n.)
5 É importante mencionar, a título ilustrativo, que a previsão de conferência de bens, a valor de mercado, para fins de
integralização de capital, é expressamente permitida às pessoas físicas, nos termos do artigo 23 da Lei no 9.249/1995:
“Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos
pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.” (g.n.)
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
21
que a divergência jurisprudencial suscitada pela Contribuinte pretendia a declaração de
inexigibilidade da CSLL ainda que considerada indedutível a amortização do ágio em discussão na
apuração do lucro real. Por esta razão, este Colegiado compreendeu que a matéria era dotada de
autonomia suficiente para ser solucionada, apesar de, na matéria principal, ter sido determinado o
retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos demais fundamentos contrários à
dedutibilidade do ágio escriturado.
Com base nos fundamentos que serão a seguir expostos, restou firmado que a CSLL
aqui lançada deverá subsistir caso a despesa com amortização de ágio, no retorno ao Colegiado a
quo, seja considerada indedutível. Ou seja, a exigência de CSLL foi validada, apenas, sob a ótica de
que a legislação tributária impõe que a mesma solução dada à dedutibilidade das amortizações de
ágio no lucro real seja estendida à dedutibilidade de tais parcelas na base de cálculo da CSLL.
A CSLL lançada, portanto, somente será exigível se, na apreciação dos demais
fundamentos para glosa das amortizações do ágio escriturado, for confirmada sua
indedutibilidade na apuração do lucro tributável.
Quanto aos fundamentos da negativa de provimento ao recurso especial, a maioria
do Colegiado discorda do I. Relator especialmente em face do relevo conferido ao art. 57 da Lei no
8.981/95 para equivalência entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A glosa da amortização de ágio na apuração da base de cálculo da CSLL decorreu,
aqui, da inobservância dos requisitos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 –
refletidos no art. 386 do RIR/99 –, e neste contexto cabe reiterar o entendimento desta
Conselheira contrário à existência de qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na
apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização de ágio que reduza
indevidamente o lucro tributável do sujeito passivo, expresso no voto vencedor do Acórdão no
9101-006.1646.
Isto porque a figura do ágio surge, em regra, no momento da aquisição do
investimento, quando seu custo de aquisição é confrontado com a correspondente parcela do
patrimônio líquido da investida e mostra-se superior a ela. Assim, sua formação decorre,
necessariamente, da adoção do método de equivalência patrimonial para avaliação de
investimentos. E, neste ponto, nota-se que a legislação, ao disciplinar a forma como seriam
registrados os investimentos permanentes em coligadas ou controladas, não tratou
especificamente daquela figura.
Originalmente, o Decreto-lei no 2.627, de 1940, adotava apenas o custo de
aquisição como regra para valoração de investimentos:

6 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli
Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
22
Art. 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a balanço geral,
para a verificação dos lucros ou prejuízos.
Parágrafo único. Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação do ativo
obedecerá às seguintes regras:
a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão pelo custo de
aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso ou pela
ação ao tempo ou de outros fatores, atender-se-á à desvalorização respectiva,
devendo ser criados fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou
a conservação do valor;
b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à alienação, ou que
constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da sociedade, podem ser
estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no
mercado ou Bolsa. Prevalecerá o critério da estimação pelo preço corrente,
sempre que este for inferior ao preço do custo. Quando o preço corrente ou venal
estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação, se avaliados os bens
pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço do custo não será levada em
conta para a distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes aos
fundos de reserva;
[...] (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, alterou significativamente este contexto, ao instituir a
avaliação de investimentos com base no patrimônio líquido da investida. O tema foi assim
abordado em sua Exposição de Motivos:
Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento considerado relevante, o
princípio geral do custo de aquisição, atualizado monetariamente, não é critério
adequado, porque não reflete as mutações ocorridas no patrimônio da sociedade
coligada ou controlada. Daí as normas do artigo 249 que impõem, nos casos que
especifica, a avaliação com base no patrimônio líquido. Quando esses
investimentos correspondem a parcela apreciável dos recursos próprios da
companhia, nem mesmo o critério de avaliação com base no patrimônio líquido é
suficiente para informar acionistas e credores sobre a sua situação financeira:
somente a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, segundo as
normas constantes do artigo 251, poderá proporcionar esse conhecimento.
[...]
Os critérios de avaliação do ativo (art. 184) são os da lei atual, com as seguintes
inovações:
[...];
b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades deverá ser
deduzido das perdas prováveis na realização do seu valor e não será modificado
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
23
pelo recebimento de ações ou quotas bonificadas; mas os investimentos
relevantes em coligadas e controladas deverão ser avaliados pelo valor de
patrimônio líquido (no II); (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, por sua vez, estava assim redigida, em seu texto original:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
[...]
III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades,
ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido
de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda
estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do
recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas;
[...]
§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada
periodicamente nas contas de:
[...]
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na
aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros
com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de
utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;
[...]
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes
(artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração
tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital
social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de patrimônio
líquido, de acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado
com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com
observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no
máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com
a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada;
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
24
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o
custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como
resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste
artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos
da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar
e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I. (negrejou-
se)
[...]
Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;
II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e
do custo de estoques ou do ativo permanente que corresponderem a resultados,
ainda não realizados, de negócios entre as sociedades.
[...]
§ 2o A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não for
absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo permanente, com
dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas, e será objeto de
nota explicativa.
§ 3o O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá
parcela destacada dos resultados de exercícios futuros até que fique
comprovada a existência de ganho efetivo.
[...] (negrejou-se)
Nestes termos, os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, em
determinadas circunstâncias, poderiam ser ajustados por provisão de perdas prováveis em sua
realização, mas o regramento da avaliação de investimentos por equivalência patrimonial não
cogitava de destaque semelhante, mas equivalente ao ágio pago na aquisição do investimento.
Por sua vez, a amortização prevista em razão da diminuição de valor dos elementos do ativo
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
25
imobilizado ficou restrita a direitos de propriedade industrial ou comercial ou outros bens e
direitos com duração ou utilização contratual limitadas, distintos, portanto, dos investimentos
permanentes em outras sociedades.
Significa dizer que o investimento avaliado por equivalência patrimonial deveria ser
registrado pelo custo de aquisição e, no momento do balanço patrimonial da investidora, seria
confrontado com o equivalente patrimônio líquido da investida, sendo a diferença registrada
como resultado do exercício, mas somente se decorrente de resultados da investida e ganhos ou
perdas efetivos, ou em razão de determinações da Comissão de Valores Mobiliários. Evidência de
que o ágio permanecia integrando o custo de aquisição do investimento em tais circunstâncias são
as determinações do art. 250, §§2o e 3o da Lei no 6.404, de 1976, que revelam o tratamento a ser
dado às diferenças positivas e negativas entre o custo do investimento avaliado por equivalência
patrimonial e o correspondente patrimônio da investida em caso de consolidação de balanços.
Na mesma linha é a abordagem contida em edição antiga do Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações (IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto
Rubens. 3a edição. Editora Atlas. São Paulo, 1991: pág. 248):
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor
da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio) em
outra subconta.
A lei das S.A., na verdade, não abordou esse tratamento contábil especificamente;
todavia, ele está de acordo com adequada técnica contábil e expresso ainda na
legislação fiscal, através do art. 259 do RIR (Decreto no 85.450, de 04-12-80) e na
Instrução CVM no 01, itens XX e XXV.
A subconta relativa ao ágio ou deságio deve figurar no próprio grupo de
investimentos, sendo que a instrução CVM no 01 estabelece que, para fins do
Balanço Patrimonial, os saldos de ambas as contas devem estar agrupados no
Ativo Permanente.
Somente com a edição do Decreto-lei no 1.598, de 1977 surge a primeira
determinação legal para que as pessoas jurídicas submetidas à tributação pelo lucro real,
sociedades anônimas ou não, promovam o desdobramento do custo de aquisição do investimento
avaliado por equivalência patrimonial, destacando o ágio ou deságio correspondente e
apresentando seu fundamento econômico. Neste sentido são as disposições de seu art. 20:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
26
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada
avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades que, de
acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal de
adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou
controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja
avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para determinar o valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada. (negrejou-se)
A amortização contábil do ágio, por sua vez, é implicitamente admitida no art. 25 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, mas sua dedução no lucro real é postergada para o momento da
alienação do investimento, nos termos do seu art. 33:
Art. 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo fundamento tenha
sido a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens do ativo da
coligada ou controlada (art. 20, § 2o, letra a), deverá ser amortizado no exercício
social em que os bens que o justificaram forem baixados por alienação ou
perecimento, ou nos exercícios sociais em que seu valor for realizado por
depreciação, amortização ou exaustão.
§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo
somente será computada na determinação do lucro real pela diferença entre o
montante da amortização e o da participação do contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos
bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do ágio ou
deságio; ou
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
27
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou
exaustão desses bens.
§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os fundamentos
das letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão computadas na determinação do
lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com
fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras b
e c do § 2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração
comercial do contribuinte;
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente
de aumento na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, resultante de modificação do capital social desta com
diluição da participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente
de redução na porcentagem da participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, em virtude de modificação no capital social desta com
diluição da participação do contribuinte. (negrejou-se)
Será, assim, a Instrução CVM no 01, editada posteriormente, em 27/04/1978, que
primeiro determinará o registro desta amortização:
Desdobramento do custo de aquisição de investimento
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em
coligada ou em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse
desdobramento contabilizados em sub-contas separadas:
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
28
a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição
pela investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou para
menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a
equivalência patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou:
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo e
o valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;
b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada em
projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de
bens do ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos bens
deverá ser amortizado na proporção em que for sendo realizado na coligada ou
na controlada por depreciação, por amortização ou por exaustão dos bens, ou
por baixa em decorrência de alienação ou de perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade deverá ser
amortizado no prazo e na extensão das projeções que o determinaram ou
quando houver baixa em decorrência de alienação ou de perecimento do
investimento antes de haver terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras
razões econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização, de
vigência ou de perda de substância ou quando houver baixa em decorrência de
alienação ou de perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo
estabelecido para amortização.
XXV - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora ou da controladora, o
saldo não amortizado do ágio ou do deságio deverá ser apresentado no ativo
permanente, adicionado ou deduzido, respectivamente, da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. A provisão para perdas deverá
também ser apresentada no ativo permanente por dedução da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. (negrejou-se)
Resta evidente, portanto, que a amortização contábil do ágio pago na aquisição de
investimentos era apenas uma possibilidade no momento da edição do Decreto-lei no 1.598, de
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
29
1977, e não estava cogitada na Lei no 6.404, de 1976. A determinação de que ela fosse apropriada
contabilmente surge, apenas, com a manifestação da Comissão de Valores Mobiliários.
Dessa forma, é válido concluir que a Lei no 7.689, de 1988 não cogitava dos efeitos
desta amortização quando fixou o resultado do exercício como base de cálculo da CSLL, e
determinou os ajustes pertinentes, estes evidentemente expressos em razão do que estabelecido
pela Lei no 6.404, de 1976:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
destinada ao financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990) (negrejou-se)
Assim não fosse e o ato normativo da CVM estaria determinando incidência
tributária, ou afastando-a. Decorre daí ser desnecessário que a Lei no 7.689, de 1988 determinasse
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
30
a adição da amortização de ágio à base de cálculo da CSLL, porque esta dedução não estaria
computada no lucro contábil apurado na forma da Lei no 6.404, de 1976.
Para além disso, embora a Lei no 7.689, de 1988, ao instituir a CSLL, não tenha
cogitado especificamente da adição, à sua base de cálculo, de amortizações de ágio que tivessem
reduzido o lucro contábil, ou da exclusão de acréscimos decorrentes da amortização de deságio,
referida lei, em seu art. 2o, apontou a neutralidade dos resultados de equivalência patrimonial,
método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos.
Já no âmbito da apuração do lucro real, o Decreto-lei no 1.598, de 1977, disciplinou
os efeitos das amortizações de ágio e deságio, mas em razão do disposto em seu art. 34, a Lei no
9.532, de 1997 impôs limites à amortização do ágio naqueles casos, alinhando os efeitos fiscais aos
contábeis, como a seguir demonstrado.
De fato, os efeitos das amortizações de ágio e deságio, à época em que as
operações foram realizadas, estavam assim disciplinados no Decreto-lei no 1.598, de 1977:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda de capital por variação na porcentagem de participação do contribuinte
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
31
no capital social da coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978). (negrejou-se)
Dessa forma, as amortizações de ágio e deságio deveriam ser adicionadas ou
excluídas na apuração do lucro real, e controladas na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR, para posteriormente compor a apuração do ganho de capital na alienação ou liquidação do
investimento. Mas, segundo a Lei no 6.404, de 1976:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
Nestes termos, por vislumbrar distinção entre a hipótese do inciso II do art. 219 da
Lei no 6.404, de 1976, e de encerramento prevista no inciso I do mesmo dispositivo, esta hábil a
ensejar a aplicação do disposto no art. 33 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, o legislador assim
fixou na seqüência deste dispositivo:
Participação Extinta em Fusão, Incorporação ou Cisão
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho
de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
32
anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do
ativo permanente.
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas
de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa
operacional.
Nos casos em que a incorporação, fusão ou cisão ocorre em momento próximo à
aquisição do investimento com ágio, o valor contábil do investimento é sempre superior ao acervo
líquido contábil que substitui as quotas/ações extintas em razão da incorporação, fusão ou cisão,
ensejando perda de capital. Para que esta perda fosse dedutível, em interpretação literal do texto,
necessário seria que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão fosse
avaliado a preços de mercado.
De outro lado, caso atendido este requisito, qualquer ágio apurado na aquisição de
investimentos, quando esta fosse seguida de incorporação da investida, ensejaria perda dedutível.
A exposição de motivos da Lei no 9.532, de 1997, expressa preocupação com circunstâncias
semelhantes a esta, como a seguir transcrito:
O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em visto o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Neste contexto, as disposições da Lei no 9.532, de 1997, podem ser interpretadas
como um instrumento para evitar a dedução do ágio apurado sem fundamento econômico, o qual
deveria ser mantido em conta do ativo permanente, não sujeita a amortização, bem como uma
forma de parcelar os efeitos tributários do ágio pago sob outros fundamentos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
33
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
34
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
No mesmo sentido manifesta-se Luís Eduardo Schoueri, na obra Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), Dialética: São Paulo, 2012. Depois de reportar-
se à doutrina que se posiciona em sentido contrário, diz o referido autor (p. 67):
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada
um incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997 deixou
hialino esse instituto de restrição da consideração do ágio como despesa
dedutível, mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio
nas operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a dedução do
ágio às hipóteses em que forem acarretados efeitos econômico-tributários que o
justificassem.
Realizada a incorporação, na escrituração comercial, o acervo líquido recebido pelo
valor contábil anula o investimento correspondente, avaliado pela equivalência patrimonial, e
remanesce no patrimônio da sociedade resultante apenas o ágio/deságio, classificado em Ativo
Diferido, quando fundamentado em rentabilidade futura, para amortização no período pelo qual
ela foi projetada. Com a edição da Lei no 9.532, de 1997, a amortização do ágio com este
fundamento passa a ser dedutível, na apuração do lucro tributável, no mesmo momento em que
registrada contabilmente, desde que observado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos para
amortização.
Quanto ao ágio fundamentado em ativos ou em outras razões econômicas, a
doutrina contábil orienta em sentido semelhante ao da lei, pois no primeiro caso vincula seus
efeitos no resultado à realização do ativo incorporado, e no segundo caso determina sua baixa
imediata, por não ser possível associar seu pagamento a algum critério que permita dimensionar
sua amortização.
Neste contexto, embora à primeira vista a Lei no 9.532, de 1997 aparente surtir
efeitos apenas nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, na medida em que esta
aproximou-se, no caso de ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, da apuração do lucro
contábil como antes mencionado, é possível interpretar que a lei, ao valer-se daqueles termos, e
não meramente firmar a dedutibilidade da amortização na apuração do lucro real, repercutiria,
também, na apuração da base de cálculo da CSLL, inclusive como expresso na Instrução Normativa
SRF no 390, de 2004:
Subseção III
Do Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor de
Patrimônio Líquido
Da incorporação, fusão ou cisão
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
35
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei no
1.598, de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento
econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo
diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida
a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
§ 1o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que
se referem os incisos II e III do caput em conta do patrimônio líquido.
§ 2o A opção a que se refere o § 1o aplica-se, também, à pessoa jurídica que tiver
absorvido patrimônio de empresa cindida, na qual tinha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, com o fundamento de que trata o inciso I do
caput, quando não tiver adquirido o bem a que corresponder o referido ágio ou
deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
I - o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e para determinação das quotas de
depreciação, amortização ou exaustão;
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de deságio;
III - o inciso III do caput não será amortizado, devendo, no entanto, ser:
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
36
a) computado na determinação do custo de aquisição na apuração de ganho ou
perda de capital, no caso de alienação do direito que lhe deu causa ou de sua
transferência para sócio ou acionista na hipótese de devolução de capital;
b) deduzido como perda, se ágio, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa;
c) computado como receita, se deságio, no encerramento das atividades da
empresa.
§ 4o As quotas de depreciação, amortização ou exaustão de que trata o inciso I do
§ 3o serão determinadas em função do prazo restante de vida útil do bem ou de
utilização do direito, ou do saldo da possança, na data em que o bem ou direito
tiver sido incorporado ao patrimônio da empresa sucessora.
§ 5o A amortização a que se refere a alínea "a" do inciso II do § 3o, observado o
máximo de 1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período
maior do que sessenta meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se
determinado, ou da permissão ou concessão, no caso de empresa permissionária
ou concessionária de serviço público.
§ 6o Na hipótese da alínea "b" do inciso III do § 3o, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa jurídica usuária
ao pagamento da CSLL que deixou de ser recolhida, acrescida de juros de mora e
multa, de mora ou de ofício, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 7o O valor que servir de base de cálculo da CSLL a que se refere o § 6o poderá
ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, também, quando:
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 9o O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou deságio,
na hipótese deste artigo, serão efetuados exclusivamente na escrituração contábil
da pessoa jurídica. (negrejou-se)
Assim, para além de a Lei no 7.689, de 1988, ter por referência a Lei no 6.404, de
1976, que não cogitava de amortização de ágio, e apontar para a neutralidade dos resultados de
equivalência patrimonial, método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos,
quer em razão do disposto na Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, quer por interpretação
dos termos da Lei no 9.532, de 1997 no contexto em que foi editada, e mesmo em conseqüência
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
37
da apuração contábil, a base de cálculo da CSLL necessariamente resta indevidamente afetada
pela amortização do ágio aqui em comento.
Não se vislumbra, dessa forma, qualquer especificidade que possa ensejar um
resultado diferenciado para a apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de
amortização do ágio que passou a reduzir indevidamente as bases tributáveis da autuada.
Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, e
confirmar que a CSLL será também exigível se, no retorno ao Colegiado a quo, for confirmada a
indedutibilidade das amortizações de ágio aqui glosadas.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A exigência veiculada nestes autos decorre da glosa, no ano-calendário 2017, de
amortizações de ágio apurado na operação societária realizada em 2008 para constituição de
BM&F Bovespa S/A (antiga denominação social da Contribuinte). A autoridade lançadora assim
relata as exigências anteriores:
6. Importante ressaltar que a amortização empreendida pelos fatos geradores dos
anos-calendário de 2008 e 2009 foi objeto de autuação mantida pelo CSRF, por
decisão definitiva, no processo administrativo no 16327.001536/2010-80.
7. Também houve autuação em relação aos fatos geradores 2010 e 2011 no
processo administrativo 16327720387/2015-66, sem decisão definitiva, sendo que
a última decisão foi o julgamento de Recurso Especial que manteve a autuação
em razão da ausência de apresentação de demonstrativo suficiente para
confirmar os fundamentos econômicos do ágio. O Acórdão no 9101-004.398 da
CSRF/1a Turma, retornou os autos ao colegiado de origem para apreciação das
demais questões do recurso voluntário que não foram apreciadas, uma vez a as
matérias foram consideradas prejudicadas.
8. Em relação aos fatos geradores de 2012 e 2013 ocorreu autuação por meio do
processo administrativo 16327.720307/2017-34, sem decisão definitiva sendo que
a última decisão foi o Acórdão no 1201-003.202 que deu provimento integral ao
Recurso Voluntário. No momento, o processo está pendente de julgamento do
Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
38
9. Por fim, em relação aos fatos geradores de 2014, 2015 e 2016 houve autuação
por meio do processo administrativo 16327.720963/2019-07, sem decisão
definitiva, sendo que a última decisão foi o Acórdão no 12-116.979 da 12a Turma
da DRJ/RJO que julgou a impugnação como improcedente e manteve o crédito
tributário.
10. No período de 2017, objeto desta fiscalização, a B3 S.A. excluiu R$ 1,565
bilhões da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, relativo a valores registrados no ano
de 2008 como resultados de exercícios futuros, os quais integraram uma mais
valia registrada contabilmente, mas não tributada pela aquisição da Companhia
Bovespa Holding no ano de 2008.
Na sequência, o fiscal autuante expõe sua interpretação da legislação tributária de
regência, discordando do reconhecimento contábil de ágio em aquisição de investimento
decorrente de incorporação de ações:
12. Ao adquirir a Companhia Bovespa Holding S.A. no ano de 2008 o contribuinte
registrou contabilmente o valor relativo à mais-valia correspondente aos lucros
futuros das atividades que seriam realizadas nos 10 anos seguintes pela Bovespa
Holding S.A, além do ativo correspondente ao Patrimônio Líquido registrado nos
livros da Companhia adquirida. Na ocasião não tributou a mais valia registrada por
tratar-se, naquele momento, de mero reconhecimento contábil antecipado de
resultados futuros (que ocorreriam no período ora fiscalizado).
13. Nos 10 anos seguintes, quando os “resultados futuros” passaram a ser
efetivamente auferidos, o contribuinte também não realizou a tributação por
tratar-se então, sob sua ótica, dos valores que já haviam sido registrados
contabilmente em 2008 (não podemos nos esquecer de que não foram tributados
na época).
14. O vislumbrado “benefício fiscal” foi utilizado pelo contribuinte por meio da
amortização da mais-valia registrada no ativo, excluída das bases de cálculo de
IRPJ e CSLL apuradas mensalmente, e classificada contabilmente como
amortização de ágio, que teria sua dedutibilidade fiscal supostamente embasada
nas normas dispostas no artigo 7o da Lei no 9.532/97.
[...]
18. Em 2008, a combinação de negócios entre as empresas BM&F SA e Bovespa
Holding S.A. realizou-se de forma a unificar as atividades das duas companhias em
uma única, por meio da utilização de uma empresa veículo, a companhia Nova
Bolsa S.A. (atual B3). Foi deliberado e aprovado em 08/05/2008, pela Assembleia
Geral Extraordinária (AGE), que a Nova Bolsa (atual B3) realizaria as seguintes
operações com vistas a unificar as duas bolsas:
1o) Incorporaria a BM&F S.A, por seu valor patrimonial e, em seguida;
2o) Incorporaria as ações da Bovespa Holding S.A, por seu valor de mercado
atribuído.
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
39
[...]
21. Na “Incorporação de Patrimônio” o patrimônio da sociedade incorporada é
vertido para a incorporadora e a incorporada deixa de existir (no presente caso: a
BM&F S.A.). Já na “Incorporação de Ações” a sociedade que tem suas ações
incorporadas continua a existir, seu patrimônio não é vertido e a companhia passa
a ser uma subsidiária integral da incorporadora (no presente caso: a Bovespa
Holding S.A.).
[...]
26. O grande desequilíbrio encontra-se no propósito da operação quando ocorre
em empresas de alta concentração de poder econômico, pois estas utilizam-se
deste tipo de reorganização societária visando vantagens indevidas; vantagens
estas que fogem do propósito inicial (lucros sustentáveis, resultados continuados
e responsabilidade social) de uma companhia. Estas empresas utilizam-se do
subterfúgio legal das incorporações por ações com o objetivo de lograr vantagens
tributárias. A operação realizada deve estar alinhada com o interesse da
companhia, o qual não é pagar menos tributos e sim exercer as atividades
empresariais de modo eficiente.
27. Na época dos fatos, a BM&F S.A. possuía um valor de mercado de cerca de
R$17 bilhões e a Bovespa Holding S.A. um valor de mercado de cerca de R$ 20
bilhões, quando avaliadas pelos preços das ações em 08 de maio de 2008,
estando listadas na Bolsa de Valores de São Paulo sob os códigos de,
respectivamente, “BMEF3” e “BOVH3”.
28. Todavia, ao realizarem a operação de integração das duas companhias, as
partes optaram por registrar a BM&F S.A. pelo valor contábil de
R$2.615.517.000,00 e registrar e exteriorizar contabilmente a Bovespa Holding
S.A. pelo valor de mercado de R$17.942.090.162,46, como descreve o item 5.5 do
“Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Bovespa
Holding S.A pela Nova Bolsa S.A.” - doravante “Protocolo”:
[...]
33. Assim, não se pode confundir custo de aquisição com valor de registro
contábil. Aquele é apenas uma das alternativas de base para realização deste. No
caso da aquisição da Bovespa Holding S.A. pela Nova Bolsa S.A., o acréscimo
patrimonial contábil verificado se deu pela mensuração do valor do ativo
adquirido pelo critério contábil de avaliação a valor de mercado (termo utilizado
pelo contribuinte, no Protocolo):
[...]
34. Na operação de aquisição da Bovespa Holding S.A. o contribuinte realizou os
seguintes registros contábeis:
ATIVO
Investimentos
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
40
Participações Permanentes em Outras Sociedades
Bovespa Holding S.A. R$ 1.543.798.507,93 (pelo valor do PL)
Ágio

R$ 16.398.291.564,53
PASSIVO
Patrimônio Líquido
Capital

R$ 1.526.236.963,88
Reserva de Capital
R$ 16.415.853.198,58
35. Como pode ser observado, os registros e demonstrações contábeis da Nova
Bolsa S.A. refletem o valor do bem recebido (as ações da Bovespa Holding S.A.) e
não o valor daquilo que foi transferido (seu sacrifício) aos sócios daquela
companhia, ou seja, as ações da Nova Bolsa S.A., cujo valor fora definido pelo
valor do patrimônio da BM&F adquirido minutos antes.
[...]
40. O contribuinte apresenta justificativa para os registros contábeis
completamente distinta dos fatos verificados, visto que a aquisição da Bovespa
Holding foi feita por meio da Incorporação de Ações, prevista no artigo 252 da Lei
6.404/76 e não por meio da Subscrição de Ações, tratada nos artigos 14 e 170,
§2o.
41. No balanço o registro contábil expressou o conteúdo econômico dos ativos
recebidos, principalmente a mais-valia da Bovespa Holding S.A. (avaliada a valor
de mercado), e não o conteúdo econômico daquilo que foi entregue pela Nova
Bolsa S.A., ou seja, as novas ações emitidas, representativas de seu patrimônio:
1.030.012.191 ações ordinárias e 72.288.840 ações preferenciais, como expresso
no Protocolo.
42. Na Incorporação de Ações, que tem como essência uma relação de troca,
deve-se observar a relação entre a companhia incorporadora e os sócios da
companhia incorporada, que realizam a troca de ações de uma companhia pelas
ações da outra e, nessa relação jurídica, o custo econômico para as partes é
mensurável pelo valor das ações entregues e nunca pelo valor das ações
recebidas.
43. Mesmo que a contabilidade determine a exteriorização das mais-valias
correspondentes aos elementos patrimoniais negociados, estas mais-valias não
correspondem ao custo de aquisição econômico de que trata o artigo 20 do
Decreto-Lei 1.598/77, o qual define o ágio que pode ser utilizado para os fins
tributários do artigo 7o da Lei no 9.532/97.
44. O escopo do presente Termo é demonstrar que as normas tributárias
determinam que os resultados das atividades operacionais das companhias
devem ser tributados nos períodos em que efetivamente acontecerem, quando
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
41
ocorre o efetivo acréscimo patrimonial, mesmo que as mais-valias já tenham sido
reconhecidas e contabilizadas anteriormente.
[...]
52. Nas Incorporações de Ações ocorre o acréscimo patrimonial pelo registro do
ativo adquirido, como avaliado pelos nomeados peritos, o qual considera o valor
intrínseco das mais-valias dos elementos avaliados, inclusive quanto às
perspectivas de rentabilidade futura. Entretanto, o procedimento contábil cuida
de registrar o ativo que se está recebendo, o qual contém a mais-valia. Assim, se o
contribuinte quer chamar esta mais-valia de “ágio”, este corresponde a um ágio
recebido e não ao ágio derivado do sacrifício econômico da entidade.
53. Observa-se que ao adquirir as ações da Bovespa Holding, com ágio, não houve
emissão de ações em valor equivalente na B3. De um lado a B3 aceita pagar ágio
na aquisição dos investimentos, mas em contrapartida, exige prêmio de
subscrição em montante equivalente. Em resumo, pode ocorrer a figura do ágio
por rentabilidade futura em casos de incorporação de ações, ocorre que, no caso
em concreto não houve a emissão de ações em valores equivalente ao ágio. Ágio
pago significa efetiva modificação patrimonial das partes contratantes, o que não
ocorreu, no caso em análise.
[...]
58. Na Incorporação de Ações não há que se falar em sub-rogação real para a
incorporadora, pois esta não substitui um bem por outro; a incorporadora recebe
um bem – participação societária – fato que caracteriza um acréscimo
patrimonial. O patrimônio da Nova Bolsa S.A., de R$2.615.517.500,00, era
representado por 1.030.012.191 ações ordinárias. Assim, ao emitir a mesma
quantidade de novas ações ordinárias, a Nova Bolsa S.A. entrega 50% de seu
patrimônio aos seus novos sócios. Em contrapartida recebeu todas as
722.888.403 ações ordinárias da Bovespa Holding S.A. (dos sócios desta).
59. A mensuração do sacrifício só pode ser feita avaliando-se o patrimônio da
Nova Bolsa antes da aquisição da participação na Bovespa Holding S.A., na
proporção do seu patrimônio diluído com os novos sócios, pela emissão de novas
ações. Numa relação de troca, cada parte só pode oferecer ou sacrificar o que
possui. Não se pode considerar, como custo despendido, o valor da devolução da
parte do bem recebido na própria operação. Receber um patrimônio e
imediatamente devolver indiretamente parcela deste patrimônio recebido, como
ocorre na Incorporação de Ações, não pode ser considerado um custo em seu
sentido e conceito econômicos. (destaques do original)
Confrontando os contornos da operação com as disposições do art. 20 do Decreto-
lei no 1.598/77, a autoridade lançadora enuncia que:
60. O primeiro requisito para a amortização do ágio é que o ágio seja apurado
segundo o disposto no artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 (artigo 7o, caput, Lei
9.532/97). Como já exposto, o valor que o contribuinte pretende amortizar não
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
42
corresponde ao seu custo, mas ao valor da mera exteriorização contábil da mais-
valia registrada em seu ativo.
61. O segundo requisito é que na absorção do patrimônio seja registrada, em
primeiro lugar, o valor do ágio dos ativos correspondentes às alíneas “a” e “c” do
§ 2o do artigo 20 do Decreto-lei 1.598:
[...]
63. Independentemente do valor de registro contábil (normalmente o custo
histórico), a norma legal insculpida na letra “a” do §2o artigo 20 do Decreto-Lei no
1.598/77 determina que os bens da companhia adquirida sejam avaliados pelo
seu valor de mercado.
64. Por ser uma holding (Bovespa Holding S.A.) seus principais ativos eram suas
subsidiárias: as companhias BVSP e CBLC. Verificando o balanço da companhia
controlada (Bovespa Holding S.A.), víamos a seguinte situação em 2008:
[...]
65. É inconteste que a mais-valia, atribuída à Companhia Bovespa Holding S.A.,
refere-se ao valor de mercado das subsidiárias (bens do ativo daquela). Por serem
as Companhias BVSP e CBLC os principais ativos da Bovespa Holding S.A., o valor
de mercado desta nos pregões da Bolsa de Valores (cerca de R$ 17 bilhões na
época) refletia o valor de mercado do somatório das subsidiárias, que eram as
empresas operacionais, inclusive quanto à sinergia. Tanto que o próprio laudo de
avaliação da Bovespa Holding S.A., elaborado pela Delloite, tem por base a
avaliação daquelas duas companhias e não os resultados futuros da Bovespa
Holding S.A. propriamente dita, que receberia os dividendos daquelas.
[...]
67. Pelo simples fato de não ter avaliado os ativos de sua nova controlada pelos
seus valores de mercado, como determinado pela norma legal, não pode a Nova
Bolsa S.A. atribuir-lhes o valor do custo registrado na contabilidade para que o
valor do ágio registrado seja classificado sob a denominação de “Ágio por
Rentabilidade Futura”, com intenção exclusiva de aproveitar-se de uma vantagem
fiscal. Permitir tal procedimento seria conceder um benefício fiscal pelo
descumprimento de uma determinação legal.
68. O terceiro requisito é a demonstração cabal da classificação contábil dos
valores do ágio, segundo seu fundamento econômico. O parágrafo 3o do artigo 20
do DL 1.598/77 determinava mais do que a classificação dos fundamentos
econômicos do custo despendido na aquisição de participação societária. Não
bastava somente classificar o custo, a norma exigia a demonstração dos
fundamentos econômicos considerados, “que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração”:
[...]
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
43
72. A demonstração do valor das ações BOVH3 (Bovespa Holding S.A.) nos 30 dias
que antecederam a 19/02/08 não é difícil de ser apresentada como comprovante
de escrituração. Todavia, os valores de negociação das ações em pregões de bolsa
de valores não apresentam a tecnicidade exigida pela Lei para classificação dos
fundamentos econômicos que possam ser atribuíveis ao ágio, conforme previsto
no Decreto-lei 1.598/77, artigo 20, § 2o, letras “a”, “b” ou “c”.
73. Embora o contribuinte tenha apresentado laudo de avaliação das Companhias
BVSP e CBLC (subsidiárias da Bovespa Holding S.A.), com previsão em resultados
futuros, tal avaliação não guarda relação com o valor utilizado para registro
contábil da aquisição (foi utilizado o valor de mercado das ações da Bovespa
Holding).
[...]
75. Como pode ser observado na decisão acima, o laudo da DELLOITE, TOUCHE
TOHMATSU CONSULTORES LTDA – DTT apresentado pelo contribuinte não se
presta a comprovar a escrituração contábil, no que se refere à classificação dos
fundamentos econômicos do ágio.
76. O 4o requisito é que para a amortização do ágio, este deve ter fundamento na
expectativa de rentabilidade, com previsão dos resultados de lucros futuros.
[...]
78. O exposto acima leva ao 3o requisito, pois não basta classificar contabilmente,
é obrigatória a demonstração e comprovação do fundamento econômico
registrado. (destaques do original)
A acusação fiscal, portanto, afirma descumpridos os requisitos legais para dedução
da amortização de ágio porque: i) o sacrifício da Contribuinte para aquisição da participação na
Bovespa Holding S.A. é expresso na proporção do seu patrimônio diluído com os novos sócios, pela
emissão de novas ações, não podendo ser considerado, como custo despendido, o valor da
devolução da parte do bem recebido na própria operação, de modo que o valor que o contribuinte
pretende amortizar não corresponde ao seu custo, mas ao valor da mera exteriorização contábil da
mais-valia registrada em seu ativo; ii) os bens da companhia adquirida (Bovespa Holding S.A)
foram avaliados a valor de mercado com base no valor de suas investidas nos pregões da Bolsa de
Valores, o que impede a classificação do ágio como decorrente de “rentabilidade futura”; e iii) o
registro contábil da aquisição foi baseado nos valores de negociação das ações em pregões de
bolsa de valores, apesar da apresentação de laudo de avaliação das subsidiárias da Bovespa
Holding S.A. com previsão em resultados futuros. A autoridade lançadora adicionou referências à
impossibilidade de dedução das amortizações do ágio por inexistência de comprovação de seu
fundamento econômico, na forma consignada no Acórdão no 1301-001.360, que manteve as
glosas promovidas nos anos-calendário 2008 e 2009.
Note-se que a autoridade lançadora expressamente admite que pode ocorrer a
figura do ágio por rentabilidade futura em casos de incorporação de ações. Contudo, no caso em
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
44
concreto não houve a emissão de ações em valores equivalente ao ágio. O sacrifício concebido
para aquisição das ações da Bovespa Holding, portanto, está expresso na proporção do seu
patrimônio diluído com os novos sócios, pela emissão de novas ações. No caso, como o valor das
ações emitidas foi inferior ao valor patrimonial da Bovespa Holding, a contrapartida do valor de
mercado desta em Reserva de Capital (R$ 16.415.853.198,58) foi superior ao ágio cuja
amortização aqui se discute (R$ 16.398.291.564,53). Ou seja, nas palavras do fiscal autuante, ao
adquirir as ações da Bovespa Holding, com ágio, não houve emissão de ações em valor equivalente
na B3.
O julgamento de 1a instância foi convertido em diligência para esclarecimentos
acerca de aparentes divergências entre o que consta na ECF relativa ao período compreendido
entre 04/07/2017 a 31/12/2017 com o informado nos Demonstrativos do cálculo da multa isolada
por estimativas não pagas referentes ao IRPJ e CSLL, bem como acrescentar quaisquer explicações
que entender pertinentes relativamente ao cálculo efetuado. Ao final, a Turma Julgadora de 1a
instância assim decidiu:
Acordam os membros da 15a TURMA/DRJ07 de Julgamento, por maioria de votos,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação da Interessada, para:
1) ACOLHER, EM PARTE, a arguição de nulidade, relativamente à parcela do
lançamento pertinente ao período de apuração de 01/01/2017 a 03/07/2017;
2) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o Auto de Infração de IRPJ, no que concerne à
amortização indevida do ágio da base de cálculo do imposto, REDUZINDO o valor
da glosa de R$ 1.565.335.720,56 para R$ 782.667.860,28;
3) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o Auto de Infração de CSLL, no que concerne à
amortização indevida do ágio da base de cálculo da contribuição, REDUZINDO o
valor da glosa de R$ 1.565.335.720,56 para R$ 782.667.860,28;
4) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o lançamento das multas isoladas sobre as
estimativas de IRPJ e CSLL que deixaram de ser recolhidas, para considerar
devidos apenas os valores abaixo discriminados:
[...]
Sobre os valores das multas acima mantidas incidirão juros moratórios com base
na variação da taxa SELIC conforme legislação de regência.
Vencido o julgador Allan Marcel Warwar Teixeira, que votou pela improcedência
total do lançamento. O julgador Marcelo Franco de Matos acompanhou o voto do
Relator pelas conclusões. Os referidos julgadores apresentarão declaração de
voto.
O Presidente da Turma, desde já, RECORRE DE OFÍCIO da presente decisão, com
fundamento no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997), tendo em vista que crédito tributário exonerado
excede o limite de R$ 15.000.000,00, estabelecido pela Portaria MF no 2, de
17/01/2023.
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
45
Intime-se o sujeito passivo para recolher o crédito tributário mantido, no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência deste acórdão, ressalvada a interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais À Delegacia da
Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, para que lhe dê
ciência do presente acórdão e adote as demais providências necessárias ao
cumprimento do que ficou aqui decidido.
O Colegiado a quo, por sua vez, assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento. No mérito,
por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar
a exigência das multas isoladas referentes ao período de 02/01/2017 a
03/07/2017. Vencidos os Conselheiros André Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire
Correa e Fellipe Honório Rodrigues da Costa que votaram por dar provimento
integralmente ao recurso.
A negativa de provimento ao recurso de ofício confirmou a exoneração dos créditos
tributários correspondentes às glosas de amortização de ágio apropriadas até 03/07/2017, quando
ocorrida a situação especial de incorporação da CETIP S/A. E o provimento parcial do recurso
voluntário se prestou a exonerar as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas de
02/01/2017 a 03/07/2017, porque confirmada a reversão das glosas na apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
Para manter as glosas de amortização de ágio apropriadas a partir de 04/07/2017,
situadas no fato gerador de 31/12/2017, o voto condutor do acórdão recorrido afasta a arguição
de nulidade, e assim argumenta no mérito da exigência principal:
Dentre os requisitos que teriam sido descumpridos pelo sujeito passivo, a decisão
recorrida manteve a autuação com base em apenas um deles: a correta forma de
aproveitamento da amortização fiscal do ágio. Foi desconsiderada a motivação do
procedimento fiscal num suposto incorreto registro do fundamento econômico do
ágio com desobediência a uma suposta ordem na aplicação dos dispositivos que
estabelecem esses fundamentos, na imprestabilidade do laudo e também na
suposta ausência de fundamentação econômica.
Quanto ao requisito descumprido, tem origem no entendimento de que a
incorporação das ações da Bovespa Holding pela recorrente, nos moldes
efetuados, não poderia gerar ágio dedutível tendo em vista que não houve ônus
financeiro pela adquirente.
A natureza jurídica da incorporação de ações para geração de ágio amortizável é
matéria polêmica e não totalmente consolidada no âmbito deste colegiado.
Considero que a incorporação de ações pode sim gerar ágio amortizável.
Entretanto, como ocorre via de regra nas reorganizações societárias com geração
de ágio, cada caso deve ser analisado dentro de suas características e
particularidades.
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
46
Aqui, no entendimento da decisão recorrida, admite-se a existência do ágio, não
havendo que se falar, conforme sustentado pela autoridade lançadora, em “ágio
inexistente”. A impossibilidade de amortização teria origem no fato de o ágio
[não] ter sido suportado pelos acionistas da Bovespa Holding que tiveram ganho
de capital sobre a diferença entre o valor das ações que detinham em
comparação ao atribuído para aumento de capital na Nova Bolsa S/A.
O acórdão hostilizado bem estabeleceu a diferenciação entre uma alienação de
investimento comum com ágio, onde os alienantes também apuram ganho de
capital e o encargo é assumido pela sociedade adquirente com a situação aqui sob
exame:
(...)
Porque a própria contabilização da operação demonstra que não houve saída de
recursos da adquirente NOVA BOLSA S.A. Houve um aumento de capital de ações
com outras ações da BOVESPA HOLDING S.A que contém, conforme entendimento
da contribuinte, um ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Muito diferente é a aquisição de participação societária quando há transferência de
recursos ou obrigações para terceiros. Neste caso há o registro no Ativo do
Investimento segregado do ágio e, no crédito, o registro de um sacrifício de outro
ativo e/ou criação de um Passivo. No Patrimônio Líquido, como a própria expressão
indica, são registrados os valores que já pertencem aos sócios ou acionistas, sendo
a diferença entre o patrimônio total da sociedade (ATIVO) e suas obrigações
(PASSIVO CIRCULANTE e NÃO- CIRCULANTE).
O custo nestas operações de incorporação de ações está ligado à perda de
influência e diluição no percentual de participação societária pelos sócios da NOVA
BOLSA SA quando emitem ações para ingresso dos sócios da BOVESPA HOLDING
S.A. Obviamente está se admitindo que é uma negociação entre partes
independentes, sem acionistas controladores em comum, ou seja, uma operação
que atende ao princípio arm ́s length. Caso contrário nem este custo haveria! De
todo modo esse “custo” que seria representado por eventuais perdas como a
diluição do percentual de participação societária por parte dos sócios da NOVA
BOLSA S.A, e pela menor participação relativa nos futuros lucros, é questão que
afeta sócios e não mudam o fato de que, patrimonialmente, para a incorporadora,
não há transferência de recursos para terceiros. Não se pode considerar terceiros
aqueles que se tornaram sócios da NOVA BOLSA S.A com o ingresso das mesmas
ações que em seu valor intrínseco contém ágio.
No acórdão 9101-002.758, a 1a Turma da CSRF analisou o mesmo caso referente a
fatos geradores anteriores e decidiu no sentido de mesmo revestido de
formalidades previstas em lei, tais como a elaboração de laudo, a avaliação pela
cotação de mercado e a aprovação em assembleia de acionistas, o valor das ações
assim determinado não poderia ser considerado como custo de aquisição pois não
estaria evidenciada a ocorrência de efetivo negócio com base nesse valor.
A mencionada decisão sustenta que a subsequente avaliação das ações
incorporadas, a preços de mercado, não revela propósito negocial no contexto da
transação, mormente porque inexistiu desembolso financeiro com supedâneo no
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
47
valor encontrado, não implicou em criação ou extinção de direitos ou obrigações
entre as partes e não repercutiu na participação societária dos alienantes das
ações.
Sendo assim, por entender pertinentes as restrições supra elencadas, voto por
negar provimento ao recurso quanto à amortização do ágio na base de cálculo do
IRPJ.
De fato, a decisão de 1a instância manteve a autuação com base em apenas um dos
fundamentos apresentados na acusação fiscal. A autoridade julgadora de 1a instância afastou o
“segundo requisito” referido pela Fiscalização por compreender que somente com a edição da Lei
no 12.973/2014 o ágio por rentabilidade futura passou a ter caráter residual, bem como o
“terceiro requisito”, por admitir o ágio fundamentado em rentabilidade futura nos termos do
Laudo elaborado pela Deloitte em 17/04/2008, com data base em 31/12/2007, vez que o intervalo
de valor fornecido pelo Laudo corresponde ao preço possível de se obter pelas ações da Bovespa
Holding em um mercado aberto, de modo que mesmo com o expurgo de valor atribuído a um
ativo ou passivo que não representasse expectativa de rentabilidade futura, restaria o valor
mínimo de R$ 19.341 milhões, superior ao valor da operação. Registre-se que o relator da DRJ foi
acompanhado integralmente por outro julgador da Turma, e que o Presidente da Turma o
acompanhou em suas conclusões, por entender que houve ágio na operação em questão, mas
validando as glosas em razão de o ágio estar fundamentado em valor de mercado dos bens do
ativo, conforme declaração de voto juntada à decisão de 1a instância. O quarto julgador da Turma
divergiu do relator, mas confirma-se, nestas circunstâncias, que o voto do relator é o condutor da
decisão de 1a instância.
A PGFN, em razões ao recurso de ofício e contrarrazões ao recurso voluntário,
ponderou que:
Em relação ao mérito, atinente aos requisitos de dedutibilidade do ágio originado
das operações de 2008, deve ser esclarecido que, embora a DRJ tenha mantido o
entendimento quanto à indedutibilidade do ágio, entendeu que apenas um dos
requisitos não foi cumprido (1o requisito: ágio apurado segundo o disposto no art.
20 do CL no 1.598/77 – art. 7o, caput, da Lei no 9.532/97), reconhecendo o
cumprimento dos demais: 2o requisito (na absorção do patrimônio seja
registrada, em primeiro lugar, o valor do ágio dos ativos correspondentes às
alíneas “a” e “c” do § 2o do artigo 20 do Decreto-lei 1.598), 3o requisito
(demonstração cabal da classificação contábil dos valores do ágio, segundo seu
fundamento econômico) e 4o requisito (para a amortização do ágio, este deve ter
fundamento na expectativa de rentabilidade, com previsão dos resultados de
lucros futuros).
Apesar do acórdão de origem concordar com o preenchimento de alguns dos
requisitos, reitere-se que quanto ao mérito da dedutibilidade do ágio a referida
decisão manteve os lançamentos, pois o não preenchimento de um dos requisitos
é o bastante para a manutenção da glosa. Desse modo, afora a questão da
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
48
nulidade reconhecida, a matéria de mérito da glosa quanto à não dedutibilidade
não é objeto do recurso de ofício, devendo ser abordado em contrarrazões ao
recurso voluntário.
Assim, não merece prosperar a pretensão da recorrente, tendo em vista que o
ágio amortizado não observa nenhuma das condições e dos requisitos impostos
pela legislação, notadamente, os arts. 385 e 386 do RIR/99 – os quais repetem os
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997. Desse modo, além dos argumentos da
recorrente, as contrarrazões ilidirão também os fundamentos do acórdão da DRJ
quanto ao seu entendimento acerca dos requisitos 2o ao 4o. (destaques do
original)
Todavia, o Colegiado a quo não se contrapôs ao afastamento dos demais
fundamentos da acusação fiscal, e validou a exigência, apenas, com base no “primeiro requisito”.
Assim pode ter procedido por ter adotado fundamento suficiente para solucionar o litígio ou por
compreender que o afastamento dos demais fundamentos da acusação fiscal não estavam
contemplados no recurso de ofício pendente. Nesta segunda hipótese, poder-se-ia discutir se
cabia à PGFN ter oposto embargos de declaração para suscitar a necessidade de apreciação do
afastamento daqueles fundamentos pela autoridade julgadora de 1a instância.
De toda a sorte, fato é que neste momento processual resta, apenas, avaliar a
divergência jurisprudencial suscitada acerca do fundamento subsistente no acórdão recorrido,
inclusive porque a PGFN assim se orientou, também, nas contrarrazões ao recurso especial:
A autuação decorreu, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal da infração à
legislação tributária quando a empresa excluiu indevidamente da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL despesas com amortização de um ágio inexistente.
Em sua defesa, o contribuinte suscita, resumidamente, que houve equívoco do
lançamento na apuração da base de cálculo dos tributos apurados, pois, correto o
registro do fundamento econômico do ágio.
De pronto, em que pese as razões apresentadas pela recorrente, a conclusão
fiscal se mostra irretocável.
Compulsando os documentos constantes do presente processo, verificam-se, tal
como reconheceu o lançamento, dois aspectos que impedem a dedutibilidade da
despesa com a amortização do ágio registrado pela contribuinte, quais sejam: o
ágio não existe, pois, o valor pelo qual foi registrado não corresponde ao efetivo
custo de aquisição do investimento; e, mesmo que existisse, o fundamento
econômico dessa “mais valia” não autoriza o seu aproveitamento fiscal.
Aqui vamos nos ater tão somente ao primeiro aspecto, matéria admitida para
rediscussão.
E, com respeito ao “primeiro requisito”, o voto condutor do acórdão recorrido
ressalva que a incorporação de ações pode sim gerar ágio amortizável. Porém, no caso presente,
não haveria geração de ágio dedutível tendo em vista que não houve ônus financeiro pela
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
49
adquirente. Mais à frente está consignado que inexistiu desembolso financeiro com supedâneo no
valor encontrado, não implicou em criação ou extinção de direitos ou obrigações entre as partes e
não repercutiu na participação societária dos alienantes das ações.
Esclareça-se que o voto condutor da decisão de 1a instância, ao validar a acusação
fiscal quanto ao “primeiro requisito”, apresentava mais extensa argumentação que a transcrita no
voto condutor do acórdão recorrido. Já com respeito à referência feita no acórdão recorrido ao
Acórdão no 9101-002.758, trata-se de reprodução de partes da ementa da decisão de 1a instância
proferida naquele caso, com a qual concordara o relator do voto condutor daquele julgado. A
seguir são destacados os trechos da ementa referidos no voto condutor do acórdão recorrido:
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
DESDOBRAMENTO. ÁGIO. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PELO PREÇO DE MERCADO.
EFETIVO NEGÓCIO COM BASE NO VALOR. INOCORRÊNCIA.
Prevê a lei fiscal que o ágio deve ser calculado pela diferença entre o custo de
aquisição da participação societária e o valor do investimento obtido pelo método
da equivalência patrimonial (MEP). Contudo, ainda que revestido de
formalidades previstas em lei, tais como a elaboração de laudo, a avaliação pela
cotação de mercado e a aprovação em assembleia de acionistas, o valor das
ações assim determinado não poderá ser considerado como custo de aquisição
quando restar evidenciada a inocorrência de efetivo negócio com base nesse
valor. In casu, a incorporação de ações, em essência, foi quitada mediante a
entrega de ações ordinárias e ações preferenciais resgatáveis. Por sua vez, a
subsequente avaliação das ações incorporadas, a preços de mercado, não revela
propósito negocial no contexto da transação, mormente porque inexistiu
desembolso financeiro com supedâneo no valor encontrado, não implicou em
criação ou extinção de direitos ou obrigações entre as partes e não repercutiu
na participação societária dos alienantes das ações. O ágio calculado a partir
desse valor, por conseguinte, reputase inexistente para fins fiscais e indedutível
na apuração do lucro real tributado pelo imposto de renda. Os valores
considerados para fins fiscais devem decorrer de atos reais e efetivamente
existentes, e não apenas artificial e formalmente revelados em documentação ou
na escrituração mercantil.
Oportuno anotar que tal expressão consta no trecho do voto condutor do Acórdão
no 9101-002.758 ao apreciar a matéria “Desnecessidade de apresentação de documentação de
suporte do fundamento econômico do ágio”, no âmbito de recurso especial da Contribuinte que
teve seguimento nas seguintes matérias:
2. desnecessidade de indicação do montante preciso do ágio a ser aproveitado
fiscalmente;
3. desnecessidade de apresentação de documentação de suporte do fundamento
econômico do ágio;
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
50
6. inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização;
7. inaplicabilidade da multa isolada em razão do encerramento do ano-base de
2009;
8. impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício; e
9. ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Assim, embora o relator do acórdão recorrido tenha vislumbrado naqueles termos
expressões que guardavam correspondência com o fundamento que subsistiu para manutenção
das glosas das amortizações de ágio apropriadas a partir de 04/07/2017, não é possível afirmar
que nesta instância especial houve, naquela oportunidade, discussão da legislação tributária de
regência da matéria que subsiste sustentando parcialmente o lançamento formalizado nestes
autos.
Em seu recurso especial, a Contribuinte assim circunstancia a questão principal que
subsiste neste caso:
32. Em resumo, o entendimento fiscal foi o de que o custo de aquisição prescrito
no artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 somente poderia ser interpretado em seu
significado econômico, não havendo que se falar em registro de ágio na aquisição
da Bovespa Holding pela Recorrente, porquanto não teria havido ônus financeiro
suportado pela adquirente.
33. No caso concreto, contudo, o ágio amortizado pela Recorrente não
corresponderia à parcela do custo de aquisição das ações da Bovespa Holding,
mas sim à mais-valia contabilmente apropriada pela Recorrente em razão da
mensuração das ações a valor de mercado quando da sua incorporação, razão
pela qual não poderia ser aproveitado nos termos do artigo 7o da Lei no
9.532/1997.
34. Veja, nesse sentido, o que constou do acórdão recorrido:
[...]
35. Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente demonstrou a improcedência da
glosa das despesas com amortização do ágio decorrente da incorporação das
ações da Bovespa Holding, uma vez que o custo de aquisição das ações
incorporadas (Bovespa Holding), do qual deve ser desmembrado o ágio
contabilizado, seria exatamente o valor negociado entre as partes e registrado no
ativo da incorporadora (Recorrente).
36. Tal montante do custo de aquisição, por sua vez, estaria suportado no Laudo
de Rentabilidade Futura elaborado pela Deloitte em 17/04/2008 (com data-base
de 31/12/2007), conforme determinado pelos parágrafos 1o e 3o do artigo 252 da
Lei no 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), bem como pelo parágrafo 3o do artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/1977.
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
51
37. Ainda, a Recorrente apresentou nesses autos Parecer elaborado pelo Il.
Professor Eliseu Martins (fls. 1.667-1.729 dos autos). O ilustre Professor, ao
ratificar as razões aduzidas pela Recorrente, concluiu pela insubsistência do
lançamento fiscal, uma vez que a Recorrente teria, efetivamente, reconhecido em
sua contabilidade as ações da Bovespa Holding pelo custo dessas ações, qual seja
o valor negociado com os alienantes (antigos titulares das ações):
A investidora reconheceu seu investimento pelo valor negociado com os alienantes
das ações da Bovespa Holding, ou seja, pelo custo, critério esse mantido no balanço
da investida. (Investimento total esse a ser modificado pela continuação da
aplicação da equivalência patrimonial em momentos posteriores, é claro, mas
conforme as regras legais e normativas vigentes.) (fl. 8 do Parecer Técnico Contábil
do Professor Eliseu Martins – fl. 705 dos autos)
No caso em questão da aquisição das ações da Bovespa Holding pela Nova Bolsa,
houve, sim, custo de aquisição do ponto de vista contábil, houve a segregação
devida entre valores contábeis e valores de mercado dos ativos tangíveis,
segregação também entre valores de mercado e valores de ativos intangíveis, e
houve, sim, ágio por expectativa de rentabilidade futura na operação. Tal ágio,
naturalmente, foi fundamento por estudos apropriados realizados pela companhia.
Daí a legitimidade de seu registro contábil e sua utilização fiscal.
E tudo não só dentro da legislação e normatização contábeis brasileiras, como
também dentro da doutrina e teoria contábeis. E mais, dentro da normatização
hoje reconhecida internacionalmente, bem como na doutrina e teoria
internacionais também. (fl. 48 do Parecer Técnico Contábil do Professor Eliseu
Martins – fl. 1.714 dos autos)
O exame de admissibilidade do recurso especial deu-lhe seguimento nas matérias:
 Possibilidade de geração e amortização do ágio na incorporação de ações –
efetivo custo de aquisição – 1o requisito, com base nos paradigmas no 1201-
003.202 e 1402-002.323 (integrado pelo acórdão de embargos no 1402-
003.576); e
 Inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível, com base nos
paradigmas no 9101-005.773 e 9101-005.894.
Com respeito ao paradigma no 1201-003.202, admitido na matéria Possibilidade de
geração e amortização do ágio na incorporação de ações – efetivo custo de aquisição – 1o
requisito, diz a Contribuinte que ali foi analisada a mesmíssima operação de incorporação de ações
da Bovespa Holding pela Recorrente (em relação a períodos anteriores), bem como esses mesmos
dispositivos legais, firmando-se o entendimento pela efetiva existência do custo de aquisição e
possibilidade da amortização do ágio na incorporação de ações. Depois de transcrever trechos de
seu voto condutor, a Contribuinte adiciona que:
40. Conforme já exposto, exatamente como ocorreu no presente caso, no
referido acórdão paradigma analisou-se a suposta impossibilidade de geração de
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
52
ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura na incorporação das
ações da Bovespa Holding pela Recorrente, bem como qual seria o valor do
custo de aquisição dessas ações.
41. O acórdão recorrido manteve a presente autuação fiscal com base na suposta
impossibilidade de amortização de ágio fundado em expectativa de rentabilidade
futura(artigo 7o da Lei no 9.532/1997) na incorporação das ações da Bovespa
Holding, uma vez que o custo de aquisição considerado não poderia ter sido o
valor negociado entre as partes e registrado no ativo da incorporadora (tratando-
se de mera reavaliação patrimonial, ou de “mera exteriorização contábil da mais
valia registrada em seu ativo”).
42. Por sua vez, o acórdão paradigma reconheceu, de forma expressa, que, na
incorporação de ações - apta a gerar ágio com expectativa de rentabilidade
futura -, o custo de aquisição das ações incorporadas seria o valor de mercado
pelo qual as ações da Bovespa Holding foram registradas no ativo da
Recorrente.
O paradigma no 1201-003.202 teve em conta lançamento formalizado para glosa
das amortizações do mesmo ágio aqui em discussão, relativamente aos anos-calendário 2012 e
2013. Contudo, de seu relatório fiscal é possível extrair, apenas, a seguinte acusação associada ao
“primeiro requisito” que justificou a manutenção da exigência aqui formalizada:
1. “Que exista ágio, em seu conceito fiscal” – neste item, preleciona a autoridade
autuante que o conceito fiscal de ágio deriva do art. 7o da Lei 9.532/97 em
consonância com o disposto no art. 20 do Decreto-lei 1.598/77. No caso, este
conceito importa numa noção de custo fiscal do bem, assim entendido como um
esforço econômico efetivamente dispendido na sua aquisição, e não de meras
reavaliações a mercado para atender pressupostos contábeis – como teria sido o
promovido pela Recorrente, no entender da Fiscalização.
Em consequência, os argumentos de defesa deduzidos em impugnação contra esta
acusação foram os seguintes:
6. Que uma integralização de capital social em bens assume como valor aquele
atribuído ao bem dado, valor este que pode ser estabelecido negocialmente entre
partes independentes;
7. Que adotou o Princípio Contábil do Registro pela Valor Original ao adotar o
valor de R$ 17,94 bilhões para o custo de aquisição das ações da Bovespa Holding,
não procedendo, por consequência, a assertiva da Fiscalização de que tal valor
não representaria um custo econômico real e dele não poderia ser extraído um
ágio com efeitos fiscais;
8. De que se tem notícia de que a mesma Receita Federal do Brasil – que nesta
autuação negou considerar como custo da operação para a Recorrente os
mencionados 17,94 bilhões –, em outros procedimentos fiscais, tomou este
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
53
mesmo valor como referência para cobrar o ganho de capital dos sócios da antiga
Bovespa Holding por esta mesma transação;
O voto condutor do paradigma, por sua vez, decide a questão traçando paralelo
com a alegada tributação do ganho de capital auferido pelo titular das ações incorporadas e tendo
em conta o valor contábil atribuído às ações incorporadas. Na transcrição a seguir são destacados
os trechos também destacados pela Contribuinte em seu recurso especial:
1.6. Do fundamento econômico da incorporação de ações a valor de mercado
A legislação fiscal expressamente faculta que a integralização de ações com bens
seja feita, ou a valor contábil, ou a de mercado, com a condição de que este
mesmo valor seja tomado de base para a apuração do ganho de capital no sócio.
Se incorporado a valor de mercado, o bem assumirá este valor como base para a
sua realização. Isto é, se ato contínuo for alienado, o custo base para fins fiscais e
apuração do respectivo ganho ou perda de capital será, a princípio, aquele pelo
qual foi dado entrada na contabilidade da empresa incorporadora, ou seja, o de
mercado.
No caso de o sócio ser pessoa física, há uma norma facultativa expressa neste
sentido, qual seja, o art. 23 da Lei 9.249/95, que prevê que o bem pode ser
transferido pelo valor da declaração de bens ou o de mercado. Neste segundo
caso, é prevista a tributação sobre o ganho de capital:
[...]
No caso de sócios pessoas jurídicas, em apertada síntese, a lei fiscal também
prevê a possibilidade de que os bens utilizados na integralização de ações sejam
entregues pelo seu valor patrimonial ou de mercado. Se os bens entregues para
integralização forem a totalidade de ações de uma companhia, tem-se estar
diante de do que a Lei das SA chama de incorporação de ações.
Se transferido a valor de mercado, no caso de se tratar de incorporação de ações,
será devida a tributação sobre o ganho de capital, mesmo se tratando de sócios
pessoas físicas. Neste sentido, aponta a jurisprudência do CARF:
É pacífico que, nestes casos, as ações incorporadas serão registradas na
incorporadora, para fins contábeis e fiscais, pelo valor atribuído a estas na
operação, mesmo se este for o de mercado, tornando-se, ao final, o seu valor
contábil.
Acaso a incorporadora decida, ato contínuo, alienar as ações incorporadas, o
ganho de capital será apurado com base no valor registrado na contabilidade
(valor contábil).
A questão que cumpre esclarecer é se, em vez de alienar o investimento, a
empresa incorporadora das ações decidisse incorporar, desta vez, a própria
investida (ou vice-versa). O ágio rentabilidade futura deste investimento poderia
ser fiscalmente amortizado?
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
54
Pelo art. 34 do Decreto-lei 1.598/77 a resposta seria positiva, pois a sua redação
fazia expressa menção ao valor contábil do bem:
Art. 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das
ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
(...)
Se for considerada ainda que a extinção da participação societária por eventos de
incorporação em tese realiza o investimento, tem-se que, de um ponto de vista
semântico e sintático, o texto legal aponta no sentido de não se dever alterar o
custo fiscal da participação societária incorporada em caráter excepcional só
pelo fato de envolver amortização fiscal do ágio.
De um ponto de vista pragmático, isto é, dos efeitos que estas normas produzem,
o que se deduz é que também não há incoerências em se permitir a amortização
fiscal do ágio rentabilidade futura quando derivado de incorporação de ações,
pois estas produzem perda de capital em proporção legalmente equiparável ao
ganho produzido na ponta dos sócios que entregaram suas ações a valor de
mercado para integralizar capital da empresa investidora.
Por legalmente equiparável refiro-me a que, no caso de sócios pessoas físicas,
haverá diminuição de arrecadação por meio de redução da carga percentual de
34% (25% de IRPJ + 9% de CSLL) para 15%. Contudo, tal redução é expressamente
facultada e pode ser justificada pelo fato de a lei ter feito uma opção por
conceder uma redução de tributos no futuro em troca de um pagamento a vista.
No caso de sócios pessoas jurídicas, há troca de uma tributação na incorporadora
de 34% por outra em tese de igual carga na sócia.
É de se ressaltar ainda que, ao optar por incorporar ações a preço de mercado
como estágio intermediário num processo de incorporação de sociedade, o que
as partes envolvidas estão de fato a fazer é deslocando, com respaldo na lei,
parte da tributação da empresa incorporadora para os novos sócios desta,
sendo que a redução da tributação promovida na empresa terá de ser ainda
diluída em pelo menos 60 meses, ao passo que a tributação do ganho produzido
na ponta dos sócios será devida à vista. Por este aspecto, portanto, a troca é
favorável, ao menos em tese, para o fisco.
Assim, por haver indicações no texto no sentido da faculdade em questão e por
não haver incoerências quanto aos seus efeitos teóricos, entendo que
incorporação de ações a mercado são aptas, em tese, a gerarem ágio
fiscalmente amortizável.
A jurisprudência do CARF tem, contudo, interpretado restritivamente as formas
de aquisição de um investimento quando diz respeito à possibilidade de
amortização fiscal do ágio pago.
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
55
A interpretação restritiva dada ao art. 7o assume que incorporação de ações a
valor de mercado não pode ser considerado esforço econômico em sentido estrito
para fins de se reputar dedutível a amortização fiscal do ágio.
Contra tal entendimento, contudo, tem-se que a incorporação de ações em nada
difere, do ponto de vista da tributação sobre o ganho de capital, da modalidade
pagamento em dinheiro. A mesma base que será objeto de tributação do lado
dos antigos sócios será de dedução na empresa que amortizará o ágio.
Se o pagamento em dinheiro é o que pode gerar ágio amortizável, mais ainda
seria a incorporação de ações, dado ser este passo uma mera opção do ponto de
vista fiscal a qual, se não exercida, nenhum efeito terá para a tributação dos
dois lados da operação. Apenas se exercida, a ponta dos sócios tributará o ganho
de capital referente ao valor que, depois, será amortizado a título de ágio
rentabilidade futura na empresa sucessora do evento de incorporação.
Por outro lado, se o pagamento deu-se em dinheiro, infere-se que a geração do
ágio foi inevitável, abrindo-se, a partir daí, espaço para questionar se de fato
poderia ser amortizado ou se não deveria ter permanecido ativado.
A ressalva que deve ser feita nestes casos de incorporação de ações é de esta vir a
ser parte de um conjunto de atos simulados que visem a produzir um ágio fictício.
Neste caso, contudo, uma simples verificação da efetiva quitação do ganho de
capital na ponta dos sócios pode indicar se o esforço econômico despendido na
operação foi real ou se não pode ter sido simulado.
[...]
Estas, portanto, são as premissas que assumo para enfrentar os fatos neste
julgamento:
[...]
h. Incorporações de ações, desde que não simuladas, são potencialmente aptas
a gerarem ágio fiscalmente amortizável, posto consistirem numa mera opção
feita em detrimento de uma incorporação direta e pelo valor patrimonial. Ao ser
exercida esta opção, o resultado será a tributação do ganho de capital sobre a
mais-valia correspondente na ponta dos sócios.
[...]
2. Análise dos fatos
[...]
A incorporação da BM&F foi direta e não gerou ágio amortizável, dado ter sido
feita pelo seu valor patrimonial; já a incorporação da Bovespa Holding foi
precedida de uma incorporação de ações, da qual foi gerado a ágio amortizado.
Como se observa, o passo da incorporação de ações da Bovespa Holding, dentro
do projeto de fusão das companhias, tratou-se de uma mera opção adotada pelos
acionistas, posto que haveria a possibilidade, ao menos em tese, de a Bovespa
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
56
Holding ter sido incorporada a valor patrimonial da mesma forma como fora a
BM&F.
Esta opção, que gerou o ágio, contudo, não foi gratuita. Facultada por lei, este
tipo de escolha, uma vez exercida, gerou tributação da mais-valia
correspondente na ponta dos sócios, antigos titulares das ações incorporadas.
A própria fiscalização reconheceu ainda não ter havido simulação nesta
incorporação de ações – o que, aliás, foi fato notório, dado ter envolvido
empresa muito conhecida e com ações listadas em bolsa de valores.
Assim, sendo certo não ter havido simulação na incorporação de ações, tem-se
que o valor de mercado pelo qual as ações da Bovespa Holding foram
registradas no patrimônio da Recorrente constitui, segundo o Decreto-lei
1.598/77, o valor contábil, isto é, o custo fiscal inicial do bem para fins de sua
realização.
Ao ter a Recorrente incorporado efetivamente a Bovespa Holding, as ações
desta foram realizadas pela sua extinção, dando ensejo à apuração de um ganho
ou perda de capital, nos termos dos artigos 34 do Decreto-lei 1.598/77 e do art.
7o da Lei 9.532/97.
Nestes casos, o art. 7o da Lei 9.532/97 adotou o ágio rentabilidade futura como a
medida a ser reconhecida como perda de capital em eventos desta natureza. Esta
perda de capital passou a ser diluída em pelo menos sessenta parcelas mensais,
num diferimento a que a lei chamou amortização.
Como já expus mais detalhadamente no item 1.1 deste meu voto, entendo que a
Lei 9.532/97 apenas aperfeiçoou o cálculo do ganho ou perda de capital antes
prevista no art. 34 do Decreto-lei 1.598/77, ao tomar o ágio rentabilidade futura
como medida legal a ser adicionada ou excluída, em 60 ou mais parcelas mensais,
do Lucro Líquido em razão de eventos de incorporação.
Quanto ao questionamento feito pela fiscalização, de inobservância ao valor de
mercado no procedimento de incorporação de ações, tem-se que a Recorrente
baseou-se em dois critérios distintos: o primeiro consistiu em tirar uma média do
preço das ações no pregão da bolsa ponderada pelo seu volume nos trinta últimos
dias antes da divulgação do fato relevante que noticiou a operação em
19/02/2008; o segundo, por contratar a empresa de consultoria Delloite para
emitir o laudo de avaliação correspondente.
O valor encontrado pela média ponderada das cotações no pregão da bolsa foi de
R$ 17,4 bilhões, enquanto o laudo emitido pela consultoria Delloite apontou uma
faixa de valor entre R$ 20,72 a R$ 22,32 bilhões.
Como se vê, o laudo de avaliação suportava as projeções feitas a partir da
cotação em bolsa, tendo sido extraído, contudo, para registro da operação, o
valor mais conservador, de R$ 17,4 bilhões. Há de se ressaltar, integralização de
capital em bens não requer preço fixo em laudo de avaliação, dado que
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
57
marginais diferenças serão a princípio compensadas por uma tributação maior
ou menor na ponta vendedora.
Portanto, entendo que o requisito legal valor de mercado, para as operações de
incorporação de ações da Bovespa Holding, foi atendido.
Ainda sobre este tema, a avaliação da Bovespa Holding a mercado neste
processo envolve dois questionamentos distintos: o primeiro, relativo à própria
incorporação de ações, no sentido de saber se o exercício desta opção pela
Recorrente importou em se poder ter o novo valor como custo fiscal da
participação societária para fins de sua realização. Tanto em tese, quanto por
ter restado comprovado que o requisito valor de mercado foi atendido,
pronunciei-me positivamente. Além deste questionamento, resta saber se o
laudo utilizado na incorporação de ações procedida pela Recorrente atendeu a
dita comprovação do fundamento econômico do ágio.
Entendo que o fundamento econômico do ágio rentabilidade futura não cabe
ser questionado pela fiscalização salvo se no contexto de uma acusação de
simulação, o que não foi o caso.
Assim, afasto a acusação de não comprovação do fundamento econômico do
ágio, por não ser cabível. Por conseguinte, dou por prejudicado o
questionamento de que o laudo de avaliação não teria demonstrado o
fundamento econômico do ágio.
Quanto a sucessão dos eventos societários em si, não há inconsistência, ao
contrário do alegado pela fiscalização, em uma empresa ter sido incorporada a
valor de mercado (a Bovespa Holding) enquanto a outra (BM&F) o foi a valor
patrimonial, dado que a diferença será apenas de geração de ganho de capital na
ponta dos sócios no primeiro caso e não no segundo. Ou seja, trata-se de mera
opção para atender fins societários. Como já dito, acaso esta opção não tivesse
sido exercida, a consequência seria a não tributação do ganho de capital na ponta
dos sócios.
Relevante notar que o relator do paradigma no 1201-003.202, ex-Conselheiro Allan
Marcel Warwar Teixeira, participou do julgamento de 1a instância proferido nestes autos, e votou
pela improcedência total do lançamento, declarando voto no qual reiterou parte das conclusões
acima expostas:
6.2. A possibilidade de incorporações de ações avaliadas a mercado poderem
gerar ágio amortizável
Incorporação de ações a preços de mercado, em vez de pelo valor de custo
registrados pelos sócios, pode gerar ágio posteriormente amortizável porque tal
operação gera tributação imediata de ganho de capital nos sócios em troca de
uma amortização de ágio na outra ponta, cuja dedução só ocorrerá ainda em
prestações.
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
58
6.3. Da existência de perda de capital ou despesa dedutível em razão da extinção
das participações societárias nas empresas investidas para concluir a
reestruturação.
Como explicitei nos itens (e) e (f), entendo que, para se afastar as artificialidades
nas deduções de Ágio Rentabilidade Futura, deve-se abandonar a suposta
necessidade de se comprovar o seu fundamento para perquirir se o contribuinte
de fato experimentou a perda com as operações.
Ao que me parece, a perda de capital foi evidente.
Primeiro, porque o ágio gerado por avaliações a mercado gerou tributação de
ganho de capital na ponta oposta. Segundo, porque, no contexto das operações,
foram extintas participações societárias que, de forma inequívoca, valiam a
mercado cerca de R$ 17,94 bi (Bovespa Holding).
A dedução do ágio se prestará, a meu ver, a compensar esta perda de capital
experimentada.
Por fim, cabe ressaltar que esta reestruturação não possui indícios de
artificialidade, eis que envolveu a perfeita confusão patrimonial entre as
empresas extintas no processo.
Ocorre que nenhuma dessas passagens enfrenta a inovação trazida pela acusação
fiscal nestes autos, com respeito ao fato de o capital social não ter sido aumentado pelo mesmo
valor atribuído às ações incorporadas. Como demonstrado ao norte, na transcrição da acusação
fiscal presente no paradigma, a objeção teve em vista, apenas, a determinação do valor
contabilizado no Ativo, como custo do bem adquirido, que caracterizada “mera reavaliação a
mercado para atender a pressupostos contábeis”, sem questionar o fato de parcela superior ao
ágio escriturado no Ativo ter sido registrada, no Patrimônio Líquido, em conta de Reserva de
Capital, e não de Capital Social. Ausentes tais questionamentos, a indicar que os antigos titulares
das ações da Bovespa Holding S/A receberam ações pelo valor expresso no aumento do Capital
Social e não do Patrimônio Líquido da Contribuinte, o voto condutor do paradigma concebe que
houve tributação de ganho de capital equivalente pelos antigos sócios, inclusive observando que
tal incidência se verificou no momento da troca de ações, ao passo que a Contribuinte diluiria esse
custo majorado em, pelo menos, 60 meses a partir da extinção do investimento.
Frise-se: o voto condutor do acórdão recorrido é expresso no sentido de que a
incorporação de ações pode sim gerar ágio amortizável, e assim converge com a compreensão do
voto condutor do paradigma de que as operações de incorporação de ações a mercado são aptas,
em tese, a gerarem ágio fiscalmente amortizável7. As decisões, porém, divergem porque o voto
condutor do acórdão recorrido, sob a ótica de que cada caso deve ser analisado dentro de suas

7 Em outro plano foi trazida a esta 1a Turma a discussão estabelecida no processo administrativo no
16327.720963/2019-07, mediante recurso especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão no 1401-006.911.
Apresentando os mesmos paradigmas aqui indicados, a Contribuinte logrou demonstrar a divergência jurisprudencial
quanto à possibilidade de geração de ágio em operação de incorporação de ações, vez que o acórdão recorrido negou
tal possibilidade.
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
59
características e particularidades, não se prende apenas à forma como as ações incorporadas
foram registradas no Ativo da incorporadora, e concorda com a acusação fiscal de que o presente
caso é distinto de uma alienação de investimento comum com ágio, onde os alienantes também
apuram ganho de capital e o encargo é assumido pela sociedade adquirente.
Assim, somente se vislumbraria alguma divergência de interpretação da legislação
tributária se, abstraindo o acréscimo trazido pela acusação fiscal nestes autos, os casos fossem
analisados sob a ótica de se prender a decisão, apenas, à possibilidade de registro, no Ativo, de
ações incorporadas a valor de mercado. Ainda que se cogite que o lançamento analisado no
paradigma trazia os mesmos argumentos acusatórios, mas foram eles suprimidos no relatório da
decisão, fato é que o paradigma valida a operação apenas sob a ótica de ser possível o registro das
ações incorporadas a valor de mercado no Ativo, enquanto o recorrido não limita a análise a este
aspecto, e concorda com a acusação fiscal de que o custo de aquisição das ações incorporadas é
representado pelo valor das ações emitidas pela Contribuinte, ou seja, pelo aumento verificado
em seu Capital Social. Assim, não se extrai do paradigma no 1201-003.202 interpretação da
legislação tributária que reforme este segundo aspecto invocado como razão de decidir no
recorrido.
Confirma-se, portanto, a dessemelhança entre os casos. A acusação fiscal, aqui,
pode ter sido aperfeiçoada, ou apenas aqui os argumentos ora destacados tiveram relevo.
Consequência de ambas as cogitações, porém, é que o paradigma no 1201-003.202 não traz
argumentos que confrontem estes novos aspectos. A confirmar tal distinção, veja-se que em
recurso voluntário a Contribuinte trouxe argumentos contra a limitação do preço da operação ao
valor das ações emitidas pela incorporadora:
138. Na presente situação, a aquisição se deu, reitere-se, por meio de uma
incorporação de ações. O custo de aquisição (custo histórico) desse ativo é o valor
das ações incorporadas, registrado como investimento no ativo da sociedade
incorporadora, e tendo como contrapartida em seu passivo a importância de R$
1,526 bilhões, registrada na conta de capital social, e R$ 16,415 bilhões,
registrados na conta de reserva de capital (lembrando-se que capital social e
reserva de capital representam a assunção de dívida da pessoa jurídica para com
os sócios).
139. Frise-se, por oportuno, que o fundamento do valor atribuído à operação
decorreu da expectativa de rentabilidade futura do investimento, consoante
abordado no Laudo de Rentabilidade Futura aprovado pelas assembleias gerais da
incorporadora e da incorporada, mencionado acima. Ou seja, não se trata de uma
reavaliação de ativos, como aduzido no TVF (equivocadamente, mais uma vez),
mas do preço do negócio acordado entre as partes, segundo o critério definido
pelos acionistas da incorporadora, que acreditavam na rentabilidade futura das
ações incorporadas, e devidamente suportado por laudo de avaliação elaborado
por auditoria independente.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
60
140. Nesse ponto, convém esclarecer que a Fiscalização se equivoca ao negar à
Recorrente a possibilidade de registrar parte do custo de aquisição das ações da
Bovespa Holding em conta de reserva de capital8. Com efeito, a contrapartida do
pagamento do preço na incorporação de ações será o aumento do patrimônio
líquido, que poderá ser (i) por aumento de capital ou (ii) pela constituição de
reserva de capital. Trata-se de uma opção societária prevista no artigo 182 da
Lei das S/A9.
141. Especificamente sobre o intento fiscal de impossibilitar o registro de parte do
custo de aquisição das ações da Bovespa Holding em conta de reserva de capital,
nota-se que a pretensão da Autoridade Fiscal e da Turma Julgadora não só carece
de fundamentação legal, como também defronta com o entendimento do E.
CARF:
Assim, nos termos do art. 14, da Lei 6.404/76, para o caso de ações sem valor
nominal, o preço de emissão de ações é fixado em assembleia geral, a qual decide
se parte de seu valor será destinado à formação de reserva de capital, não
havendo, na legislação, o estabelecimento de montante mínimo ou máximo a ser
direcionada à referida reserva, cabendo à assembleia geral a decisão nesta parte.
(Acórdão n° 1402-003.576 – g.n.)
142. Destaque-se, ainda, que a legislação tributária não traz qualquer restrição
quanto aos critérios de precificação para fins de realização de operações de
incorporação de ações. Também não traz qualquer restrição quanto à
possibilidade de avaliação dessas ações ser feita com fundamento na expectativa
de rentabilidade futura, suportado por laudo de avaliação de empresa
especializada10.
143. Portanto, verifica-se que a Recorrente, ao adquirir as ações da Bovespa
Holding por meio de incorporação de ações, efetuou o registro contábil pelo
custo de aquisição/custo original (R$ 17,94 bilhões), correspondente ao valor
pago na aquisição (custo histórico). A manutenção do custo de aquisição na
contabilidade da Recorrente, nos exercícios subsequentes, demonstra a adoção
do critério do custo histórico. (destaques do original)
Isto porque a autoridade julgadora de 1a instância havia confrontado estas
alegações, nos seguintes termos:

8 Nesse sentido, veja-se: “O artigo 252 da Lei no 6.404/76 nas incorporações de Ações, determina que ocorra o
aumento de capital da companhia incorporadora e não o aumento das Reservas de Capital.” (fl. 8 do TVF)
9 “Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem
valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social (...);” (g.n.)
10 É importante mencionar, a título ilustrativo, que a previsão de conferência de bens, a valor de mercado, para fins de
integralização de capital, é expressamente permitida às pessoas físicas, nos termos do artigo 23 da Lei no 9.249/1995:
“Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos
pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.” (g.n.)
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
61
Neste sentido é inócuo o argumento da contribuinte de que os valores registrados
no PL correspondem a uma obrigação da empresa para com os sócios. Afinal esta
“obrigação” da empresa que se registra no Patrimônio Líquido é no sentido de
que são recursos pertencentes aos sócios. Mas é uma obrigação sem prazo
definido para ser “quitada”. Ou seja, podemos dizer que “credor” e “devedor”
neste caso são partes dependentes, ligadas, e de forma convergente, interessadas
na maior parte das vezes no aumento da “dívida”. Pode-se dizer que é o único
caso em que o aumento da “obrigação” agrega valor para a empresa devedora e
seus sócios credores. Assim, é por deliberação dos sócios (“credores”), que há
aumento de capital (“obrigação”). E da mesma forma a redução da “obrigação” da
empresa para com os credores sócios pode se dar por distribuição de lucros,
restituição de capital etc. Ou seja, trata-se de uma “obrigação” da empresa que
não tem prazo para quitação, não sofre encargos (salvo, eventualmente, juros
sobre o capital próprio, o que também depende da vontade do credor).
Um autor que bem espelha a natureza da incorporação de ações é Jeferson
Roberto Nonato, em artigo produzido em 08/2010 e publicado no Fiscosoft
impresso, transcrito parcialmente pela relatora do julgamento referente ao
processo 16327.720963/2019-07, que trata do mesmo ágio. Naquele processo
não foi dado provimento à impugnação da contribuinte.
Segue a transcrição com acréscimos de trechos que entendi relevantes:
c. Agora os Acionistas da "Holding" decidem exigir um Prêmio de Subscrição dos
cotistas da limitada de R$ 39.000.000,00 e aprovam a avaliação dos investimentos
entregues em R$ 40.000.000,00, de tal forma que o registro contábil da operação
na "Holding" seja o seguinte:
DÉBITO: INVESTIMENTO RELEVANTE (MEP) R$ 21.000.000,00
DÉBITO: ÁGIO NA AQUISIÇÃO R$ 19.000.000,00 (*)
VALOR CONTÁBIL DO INVESTIMENTO R$ 40.000.000,00
CRÉDITO: CAPITAL SOCIAL R$ 1.000.000,00
RESERVA DE CAPITAL/ PRÊMIO DE SUBSCRIÇÃO: R$ 39.000.000,00
(*) ÁGIO FUNDAMENTADO NA RENTABILIDADE FÚTURA DA SOCIEDADE INVESTIDA
d. Nota-se que a conta Reserva de Capital não representa efetiva contribuição à
formação do capital social; ela foi inserida no Balanço Patrimonial apenas para
equilibrar contabilmente a valoração espontânea levada a efeito pelos Acionistas
da "Holding".
e. Este fenômeno não ocorre por acaso e se caracteriza como fase antecedente, ou
preparatória, para fruição dos benefícios fiscais constantes do inciso III do art. 7o da
Lei no 9.532/97 (inciso modificado em sua redação pela LEI No 9.718/98) em que se
empresta dedutibilidade à amortização de ágio fundado em rentabilidade futura
em casos de incorporação, fusão, ou cisão de empresas.
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
62
Surge então a indagação maior: Podemos dizer que o preço da operação, no
segundo, exemplo foi de R$ 40.000.000,00, porque este foi o valor da avaliação
aceito pelos Acionistas da "Holding"?
Queremos crer que não.
Não é a expressão numérica que define o efetivo preço de uma operação e sim a
extinção de direitos e obrigações entre as partes. De outro lado os Acionistas da
"Holding" aceitaram pagar ágio na aquisição dos investimentos, mas, em
contrapartida, exigiram prêmio de subscrição em igual montante - valores que se
anulam por compensação entre as partes. Nem mesmo o argumento de que a Lei
permite que este tipo de negócio seja feito a preço de mercado socorre aqueles que
defendem o preço da operação em R$ 40.000.000,00. Tal preço seria juridicamente
válido caso a operação fosse líquida por Instrumentos Patrimoniais (emissão de
capital) no mesmo montante de R$ 40.000.000,00.
Deve-se ainda frisar que as contas do grupo "Reservas de Capital" têm a mesma
natureza jurídica do capital social integralizado, vale dizer, estas contas devem
indicar substância patrimonial efetiva, não se prestando a registros de
contrapartidas de avaliações contábeis. De outro lado, já se consolida toda uma
doutrina jurídica-contábil em torno dos pagamentos baseados em ações. Na
moderna definição de Instrumentos Financeiros está consagrada a classe dos
Instrumentos Patrimoniais como sendo aqueles instrumentos de capital social
utilizados para adquirir ativos financeiros ou mesmo pagar passivos financeiros de
uma entidade. Assim não se pode conceber que a conta Prêmio Recebido em
Subscrição de Ações seja fonte de emissão de Instrumentos Patrimoniais para
comprar ativos ou pagar passivos. Por si só a movimentação desta conta já indica
o ingresso de valores no Patrimônio como ganhos ou vantagens auferidas em
decorrência do capital social - efeito patrimonial similar a lucro auferido.
Vê-se que há uma verdadeira falácia gráfica contábil no segundo exemplo. A parte
e a contraparte superestimaram os signos da transação sem impacto patrimonial
correspondente para os contratantes. Ninguém paga e ninguém recebe, porque
os valores se compensam.
Por tudo exposto, devemos concluir que caso a investida venha a incorporar a
investidora (Incorporação Reversa), o benefício fiscal pretendido - dedutibilidade da
amortização do ágio - poderá ser glosado pelo Fisco tendo em vista que não há
prova da existência do ágio pago, não se prestando para tal mero registro contábil
falacioso. Ágio pago significa efetiva modificação patrimonial das partes
contratantes.
Evidentemente o caso aqui examinado não é o de uma incorporação reversa, mas
o raciocínio não muda, vez que o valor atribuído ao ágio encontra-se no
investimento e, igualmente, no PL.
Daí entendo correto o pronunciamento do autuante no parágrafo 52 do TVF (fls.
669) quando afirma que:
52. Nas Incorporações de Ações ocorre o acréscimo patrimonial pelo registro do
ativo adquirido, como avaliado pelos nomeados peritos, o qual considera o valor
intrínseco das mais-valias dos elementos avaliados, inclusive quanto às perspectivas
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
63
de rentabilidade futura. Entretanto, o procedimento contábil cuida de registrar o
ativo que se está recebendo, o qual contém a mais-valia. Assim, se o contribuinte
quer chamar esta mais-valia de “ágio”, este corresponde a um ágio recebido e
não ao ágio derivado do sacrifício econômico da entidade.
Assim, não se cumpriu o primeiro requisito indicado pelo TVF, no parágrafo 60,
para dedução da amortização do ágio das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, qual
seja, que seja apurado segundo o disposto no artigo 20 do DL no 1.598/77,
considerando que se trata de um valor recebido de novos sócios para
integralização do aumento de capital e não um valor desembolsado pela NOVA
BOLSA S.A. (destaques do original)
Assim, cumpria à Contribuinte ter embargado o acórdão recorrido para ver
apreciados estes argumentos de defesa e, eventualmente, alcançar sua neutralização como
elemento distintivo para fins de caracterização de dissídio jurisprudencial. Sem tais providências, o
paradigma no 1201-003.202 não se presta à demonstração da primeira divergência suscitada.
Esclareça-se, por oportuno, que a matéria assim trazida nestes autos tem contornos
diferentes daquela submetida a este Colegiado em razão de recurso especial interposto contra o
Acórdão no 1401-006.911, conhecida à unanimidade11 nos termos do voto da Conselheira Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, condutor do Acórdão no 9101-007.299:
Em suma, de acordo com o acórdão recorrido, o custo de aquisição que autoriza o
registro do ágio e sua dedutibilidade para fins fiscais não pode ser definido por
vontade das partes, por convenções da ciência contábil ou por qualquer outro
critério, mas, sim, pelo sacrifício despendido pelo contribuinte que realiza a
aquisição da participação societária (“caráter e fundamento econômicos”). E, no
caso em exame, o contribuinte teria avaliado o ativo a valor de mercado (“valor
da mera exteriorização contábil da mais valia registrada em seu ativo”) – e não
pelo custo que foi sacrificado.
A matéria “custo de aquisição na operação de incorporação de ações” foi, pois,
devidamente prequestionada.
No que se refere à divergência interpretativa, o contribuinte indicou como
paradigma o mesmo Acórdão n. 1201-003.202, que, como visto no item anterior,
tratou da possibilidade de amortização fiscal de ágio gerado em operação de
incorporação de ações, com relação aos mesmos fatos aqui descritos, e foi objeto
de recurso especial pela PGFN, ao qual negou-se provimento em julgamento
realizado em 07.02.2024, consubstanciado no Acórdão n. 9101-006.837.
No Acórdão paradigma n. 1201-003.202 o custo de aquisição na operação de
incorporação de ações é abordado da seguinte forma:
É pacífico que, nestes casos, as ações incorporadas serão registradas na
incorporadora, para fins contábeis e fiscais, pelo valor atribuído a estas na

11 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
64
operação, mesmo se este for o de mercado, tornando-se, ao final, o seu valor
contábil. (...)
Se for considerada ainda que a extinção da participação societária por eventos de
incorporação em tese realiza o investimento, tem-se que, de um ponto de vista
semântico e sintático, o texto legal aponta no sentido de não se dever alterar o
custo fiscal da participação societária incorporada em caráter excepcional só pelo
fato de envolver amortização fiscal do ágio.
De um ponto de vista pragmático, isto é, dos efeitos que estas normas produzem, o
que se deduz é que também não há incoerências em se permitir a amortização
fiscal do ágio rentabilidade futura quando derivado de incorporação de ações, pois
estas produzem perda de capital em proporção legalmente equiparável ao ganho
produzido na ponta dos sócios que entregaram suas ações a valor de mercado para
integralizar capital da empresa investidora. (...)
É de se ressaltar ainda que, ao optar por incorporar ações a preço de mercado
como estágio intermediário num processo de incorporação de sociedade, o que as
partes envolvidas estão de fato a fazer é deslocando, com respaldo na lei, parte da
tributação da empresa incorporadora para os novos sócios desta, sendo que a
redução da tributação promovida na empresa terá de ser ainda diluída em pelo
menos 60 meses, ao passo que a tributação do ganho produzido na ponta dos
sócios será devida à vista. Por este aspecto, portanto, a troca é favorável, ao menos
em tese, para o fisco.
Assim, por haver indicações no texto no sentido da faculdade em questão e por não
haver incoerências quanto aos seus efeitos teóricos, entendo que incorporação de
ações a mercado são aptas, em tese, a gerarem ágio fiscalmente amortizável.
Assim, em sentido diverso, concluiu o Acórdão paradigma n. 1201-003.202 que,
na operação ora em questão, o custo de aquisição na incorporação de ações, para
fins contábeis e fiscais, é o valor atribuído às ações incorporadas, mesmo que este
seja o valor de mercado. Disso, concluo que, igualmente, está caracterizada a
divergência interpretativa com relação à matéria ora em análise.
Nem se alegue, mais uma vez, que a motivação fiscal do Processo Administrativo
n. 16327.720307/2017-34, no qual foi proferido o Acórdão paradigma n. 1201-
003.202, seria diversa daquela objeto dos presentes autos, como afirmado pelo
Relator do acórdão recorrido. Isso porque, como se extrai dos próprios trechos
transcritos no referido voto, a discussão lá era exatamente a mesma, qual seja, o
fato de o contribuinte ter atribuído ao custo de aquisição da participação
societária o valor de mercado das ações.
Nesse contexto, deve ser conhecido o recurso especial também com relação à
matéria “custo de aquisição na operação de incorporação de ações”.
A distinção fica evidente quando, no mérito, a Conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic reforma o acórdão lá recorrido por discordar da acusação fiscal de
que o custo, precificado de acordo com a média de 30 dias dos preços das ações no pregão da
bolsa de valores, acordado entre partes independentes, teria sido definido por convenções da
ciência contábil ou por qualquer outro critério arbitrário. Em momento algum foi lá enfrentado o
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
65
questionamento de o valor atribuído às ações incorporadas não ter integral contrapartida em
aumento de Capital Social. A decisão de tal precedente teve em conta, apenas, o quadro fático
assim sintetizado no voto da Conselheira:
Às ações da Bovespa Holding SA incorporadas pela Nova Bolsa SA foi atribuído o
valor de R$ 17.942.090.162,46. Esse montante equivale à “média ponderada pelo
volume financeiro transacionado das cotações médias, ajustadas pelos proventos
distribuídos, observadas nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. BVSP
nos últimos 30 dias que antecederam 19.02.08, correspondente a R$ 24,82 por
ação, valor este respaldado pelo Laudo de Avaliação” (fl. 1789 do acórdão
recorrido). E, em razão da incorporação das ações da Bovespa Holding SA a valor
de mercado, é que a Nova Bolsa SA contabilizou o ágio ora em discussão, que
decorre da diferença entre o preço das ações da Bovespa Holding SA incorporadas
pela Nova Bolsa AS (R$ 17,9 bi) e o seu valor patrimonial (R$ 1,5bi).
O paradigma no 1402-003.576, também não socorre a recorrente. Note-se na
transcrição do recurso voluntário ao norte, que tal decisão já havia sido referida como contrária ao
intento fiscal de impossibilitar o registro de parte do custo de aquisição das ações da Bovespa
Holding em conta de reserva de capital. Os embargos de declaração lá opostos pelo sujeito
passivo, porém, apontavam omissão em relação a laudo de avaliação juntado à véspera do
julgamento do recurso voluntário, circunstância, inclusive, que levou esta Conselheira a integrar a
minoria vencida daquele Colegiado, contrária à apreciação de tal documento, por não vislumbrar
justificativa para tal juntada tardia, nos termos da declaração de voto lá apresentada. O voto
condutor do paradigma, todavia, apreciou o conteúdo do documento e, sob a premissa de que o
valor do ágio fora limitado, no acórdão lá embargado, ao efetivo aumento de capital da pessoa
jurídica incorporadora das ações, por ausência de demonstração do valor atribuído às ações dadas
em troca das ações incorporadas, compreendeu que a apresentação do laudo expressando o valor
de mercado da Cia Sat Participações evidenciaria ágio dedutível compatível com o escriturado e
amortizado. Veja-se:
A omissão de fato se faz presente no acórdão lavrado na medida em que se
ignorou o laudo de avaliação anexado pela Recorrente aos autos às p.
28656/28709 que deveria ter sido analisado ainda que juntado de véspera do
julgamento do recurso voluntário interposto.
Já restou decidido, através do v. acórdão embargado, que a incorporação de
ações, no caso concreto, foi uma operação societária na qual a totalidade das
ações de uma sociedade por ações foi incorporada ao patrimônio de outra,
convertendo aquela em subsidiária integral desta e o ágio absorvido pela
controlada, quando da incorporação da controladora, foi considerado adquirido e,
portanto, passível de amortização como despesa dedutível para fins do imposto
de renda, com a ressalva de que tal ágio estivesse justificado em laudo de
avaliação expedido por empresa especializada e independente, com base em
rentabilidade futura.
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
66
De igual modo decidiu-se que o preço de emissão das ações da incorporadora e
sua transferência aos titulares das ações incorporadas representa o pagamento
do ágio na incorporação de ações. O preço de emissão deve estar fundamentado
em valor patrimonial, de mercado ou de rentabilidade futura. A comprovação do
pagamento somente é possível mediante apresentação de laudo de avaliação
destas ações, elaborado por empresa especializada e independente.
A partir dessas premissas enunciadas no v. acórdão embargado, deve-se
rememorar que a operação societária que ensejou ágio dedutível na incorporação
de ações foi realizada entre dois grupos independentes, que fizeram um acordo
prévio de associação antes de realizarem a operação de incorporação de ações
para se chegar ao resultado pretendido, qual seja, que cada grupo passasse a
deter 50% de participação ao final da combinação de negócios.
Questão outra já decidida é que a transferência de ações representa transmissão
de título de propriedade, nos termos do art. 9o da Lei 6.404/76. E que
incorporação de ações é um instituto jurídico típico do Direito Societário com
especificidades próprias tratadas no art. 252 da mesma Lei.
Este CARF, através de sua CSRF, se posiciona no sentido de que a incorporação de
ações constitui forma de alienação em sentido amplo (Acórdão no 9202-00.662).
Desta forma, no caso concreto, restou incontroversa a efetiva aquisição pela
incorporadora (Cia Sat Participações) das ações da incorporada (Ale Combustíveis)
e, posteriormente, a citada incorporadora, na condição de controladora, foi
incorporada pela controlada, sua subsidiária integral, a qual passou a fazer jus à
dedutibilidade do ágio verificado quando da aquisição desta empresa por aquela,
na forma dos arts. 385 e 386 do RIR/99.
Assim, a controvérsia tinha se resumido, por ocasião do julgamento do recurso
voluntário da ora Embargante, ao montante efetivo do ágio escriturado pela Cia
Sat Participações em decorrência da aquisição de participação na Ale
Combustíveis por intermédio de incorporação de ações.
O laudo de avaliação de p. 691 a 753, que o valor de mercado das ações da Ale
Combustíveis, no momento da incorporação, era de R$ 241.723.000,00 e não foi
desqualificado pela autoridade fiscal. Mas a diferença para o valor patrimonial,
que era de R$ 6.080.551,34, no importe de R$ 235.192.448,86, não foi
considerado como ágio pago.
Essa dúvida decorreu do fato que a fiscalização não teve, na ocasião, acesso a
laudo de avaliação das novas ações emitidas pela Cia Sat a valor de mercado e,
por essa razão, não aceitou o valor considerado na Ata da AGE da Cia Sat, de
03.07.2006.
Ou seja, sem um laudo para amparar a entrega pela Ale Participações das ações
da Ale Combustíveis em troca das ações da Companhia Sat, não permitiria aferir o
efetivo ágio pago na operação.
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
67
Para a fiscalização, o ágio apontado de R$ 235.192.448,86 teve origem quando do
lançamento das novas ações da Cia Sat Participações, quando esta adquiriu as
ações da Ale Combustíveis. Neste momento, a Ale Participações entregou todas as
ações da Ale Combustíveis, avaliadas em R$ 241.273.000,00 em troca de ações da
Cia Sat Par, no valor de R$ 55.209.117,00, que foi o efetivo aumento de Capital
Social da Cia Sat Participações.
Assim, nos termos do art. 14, da Lei 6.404/76, para o caso de ações sem valor
nominal, o preço de emissão das ações é fixado em assembléia geral, a qual
decide se parte de seu valor será destinado à formação de reserva de capital, não
havendo, na legislação, o estabelecimento de montante mínimo ou máximo a ser
direcionada à referida reserva, cabendo à assembléia geral a decisão nesta parte.
Para aferir o valor efetivamente pago, uma vez que não efetuado em numerário,
mas em ações, a comprovação do pagamento demanda necessariamente torna-se
um pouco mais complexa e sujeita a uma maior subjetividade, fato considerado
no acórdão embargado.
Desta forma, o valor patrimonial das ações existentes na Cia Sat Participações,
antes do aumento de capital para a aquisição das ações da Ale Combustíveis era
de R$ 1,00 para cada ação e esta foi a relação feita, na decisão embargada, que
justificou a avaliação pelos sócios da Cia Sat Participações e, por conseguinte, pela
assembléia geral, para o lastro econômico-financeiro da operação. Nesse ponto
há omissão a ser dirimida.
O laudo de avaliação da Cia Sat Participações foi anexado ao feito pela Recorrente
às p. 28656/28709, e, especificamente na p. 28706, foi apontado o valor de R$
241.266.856,03 para a Cia Sat.
Nessa perspectiva a questão posta em julgamento adquire novos subsídios
elucidativos na medida em que a fiscalização entendeu que o valor fixado em
assembléia geral estava amparado exclusivamente na vontade dos acionistas e,
desta forma, não poderia ser levado em consideração; e a DRJ, por sua vez,
entendeu que o valor do ágio seria a diferença entre os valores patrimoniais das
ações “trocadas” –R$ 55.209.117,00 e R$ 6.080.551,34, ou seja, R$ 49.128.565,66,
fato corroborado na decisão embargada, mas que, com a apresentação do laudo,
passa-se a ter novos valores, quais sejam R$ 241.266.856,03 e R$ 6.080.551,34, o
que redunda no reconhecimento de um ágio dedutível de R$ 235.186.304,69, o
que praticamente zera os créditos tributários constituídos, na medida que em 120
meses o valor dedutível mensal seria de R$ 1.959.885,87, muito próximo ao
utilizado pela Recorrente, ora Embargante, de R$ 1.959.937,07.
Diante do exposto voto por julgar procedentes os presentes embargos
conferindo-lhe, assim, efeitos infringentes para reformar a decisão antes
proferida que ignorou o laudo constante dos autos.
O voto condutor do Acórdão no 1402-002.323, lá embargado, abordou as
consequências da falta de apresentação do laudo de avaliação do valor de mercado atribuído às
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
68
ações emitidas pela sociedade que incorporou as ações da investida, e concluiu que estas ações
deveriam ser tomadas por seu valor patrimonial, não sendo possível aceitar como valor da
operação o montante de R$ 241.273.000,00, vez que não houve emissão de ações neste
montante, mas sim de R$ 55.209.117,00, o que reduziu o ágio amortizável a R$ 49.128.565,66:
A controvérsia se resume em saber o montante efetivo do ágio escriturado pela
Cia Sat Participações em decorrência da aquisição de participação na Ale
Combustíveis por intermédio de incorporação de ações.
O valor patrimonial das ações da Ale Combustíveis no momento da incorporação
era de R$ 6.080.551,34, sendo que houve uma avaliação por empresa
especializada com base em critério de rentabilidade futura (critério econômico)
que valorou tais ações em R$ 241.723.000,00. Este laudo está às fl. 691 a 753, e
não foi desqualificado pela autoridade fiscal.
Ocorre que a autoridade fiscal entendeu que o ágio pago não foi efetivamente
esta diferença de R$ 235.192.448,86.
Neste momento é interessante transcrever considerações feitas pela autoridade
fiscal que tem relação direta com a questão:
58. Acrescente-se o fato de que as novas ações emitidas pela Cia Sat não possuem
qualquer avaliação que ateste (respalde) o seu valor de mercado, o qual serviu de
base para a constituição da Reserva de Capital denominada de Ágio na Emissão de
Ações. Há, na verdade, uma referência a essa avaliação conforme tratado na Ata da
AGE da Cia Sat, de 03/07/2006, porém a fiscalizada esclareceu que tal documento
não existe.
59. Ou seja, não existe um laudo a amparar a entrega pela Ale Participações das
ações da Ale Combustíveis, avaliadas por 241.273.000,00, em troca de ações da
Companhia Sat no valor de R$ 55.209.117,00.
60. Mas, a sucessão dos fatos transcorreu com Cia Sat aumentando seu Capital
Social, o qual era de R$ 55.209.117,00, em igual montante, passando esse a
totalizar R$ 110.418.234,00, com subscrição pela Ale Participações Societárias, com
integralização mediante entrega das ações da Ale Combustíveis (Ale), da qual era
titular.
61. Com isso, a Cia Sat passou a ter em seu Ativo Permanente um investimento em
"Ale Combustíveis" de R$ 6.080.551,34 e em "Agio em Ale Combustíveis" de R$
235.192.448,66, assim como um aumento em "Capital Social" de R$ 55.209.117,00
e em "Reserva de Capital Agio na Emissão de Ações" de R$ 186.063.883,00.
(...)
81. O ágio ora tratado de R$ 235.192.448,86 é aquele originado quando do
lançamento das novas ações da Cia Sat Participações no momento em que esta
adquiriu as ações da Ale Combustíveis. Nesse momento a Ale Participações
entregou todas as ações da Ale Combustíveis, avaliadas em R$ 241.273.000,00, em
troca de ações da Cia Sat Participações, no valor de R$ 55.209.117,00. Como já
anteriormente relatado não há laudo de avaliação das ações da Cia Sat Part.
Subscritas pela Ale Participações.
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
69
82. Consta para a empresa Ale Combustíveis (futura Alesat) o laudo avaliando-a em
R$ 241.273.000,00, mas o valor integralizado pela Ale Participações no aumento do
Capital Social da Cia Sat foi de R$ 55.209.117,00.
83. Dessa maneira, não tem a AGE de 03/07/2006 da Cia Sat base para atribuir o
valor de R$ 241.273.000,00 às ações emitidas para aumento do seu capital no valor
de R$ 55.209.1170,00.
84. Nesse ponto identificamos equívoco nos lançamentos contábeis efetuados pela
Cia Sat por ocasião da operação de incorporações de ações.
85. O capital da Cia Sat foi aumentado em R$ 55.209.117,00, integralizado por
ações da Ale Combustíveis correspondentes ao patrimônio líquido dessa empresa
no valor de R$ 6.080.551,34. O fato contábil que surge da operação é um aumento
do patrimônio líquido(capital) e um aumento do ativo imobilizado (investimentos)
no valor de R$ 55.209.117,00.
86. Considerando que as ações recebidas correspondem ao patrimônio líquido da
Ale Combustíveis no valor de R$ 6.080.551,34, há um ágio no valor de R$
49.138.565,68. Não há fato contábil que justifique o registro de ágio no valor de R$
235.192.448,86.
87. A ações da Ale Combustíveis foram avaliadas ao valor de mercado por R$
241.273.000,00, entretanto, essas ações foram entregues à Cia Sat em troca de
ações dessa última pelo valor de R$ 55.209.117,00 e não de 241.273.000,00.
88. Para uma amortização em 120 meses, o ágio de R$ 49.138.565,68 resulta em R$
409.488,05 por mês e em R$ 4.913.856,57 por ano, portanto, diferente dos R$
1.959.937,07 por mês e de R$ 23.519.244,87 por ano, registrados pelo
contribuinte.
Em relação a estas colocações, o sujeito passivo carreou os argumentos
sintetizados a seguir:
1. como a emissão de ações sem valor nominal não guarda correspondência com
o capital social, o art. 182, §1°, alínea "a" da Lei n° 6.404, de 1976, estabelece que
a parte do preço excedente deve ser registrada em reserva de capital. Ou seja, o
ágio apurado deve ser registrado como reserva de capital;
2. porém, a lei fiscal não condiciona a apuração do custo a qualquer laudo ou
trabalho técnico, estando o custo apenas sujeito à comprovação de sua
efetividade, o que se dá por todos os meios de prova admitidos em direito, no
caso: a) acordo de associação firmado em 30 de junho de 2006; b) ata da
assembleia geral extraordinária da Cia SAT datada de 03 de julho de 2006, em que
consta o preço de emissão das novas ações em virtude da incorporação de ações;
c) boletim de subscrição das novas ações da Cia SAT, de 03 de julho de 2006,
evidenciando a segregação do preço de emissão em capital e reserva; d) ata da
assembleia geral extraordinário da Ale Combustíveis, de 03 de julho de 2006, com
aprovação da incorporação de ações daquela empresa e o desdobramento das
ações da Cia SAT recebidas, com registro de R$ 55.209.117,00 como capital, e R$
186.063.883,00 em reserva, perfazendo R$ 241.273.000,00; e) protocolo e
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
70
justificação de incorporação de ações assinado pelos representantes de Cia SAT e
Ale combustíveis, datado de 19 de junho de 2006;
3 o art. 252 da Lei n° 6.404, de 1976, exige expressamente apenas a avaliação das
ações da empresa incorporada, e não da empresa incorporadora. Esse laudo
existe e foi apresentado ao Fisco durante a fiscalização, atribuindo às ações da Ale
Combustíveis o valor de R$ 241.273.000,00.
Na espécie, conforme alegado pelo sujeito passivo: a) as ações emitidas em
função de aumento de capital não possuíam valor nominal; b) o preço de emissão
foi fixado com base em laudo de avaliação das ações que seriam incorporadas, o
qual consta dos autos consoante já mencionado; c) a assembleia da Cia Sat
Participações de 03 de julho de 2006 autorizou o preço de emissão de R$
241.273.000,00; d) parte do preço de emissão, R$ 186.063.883,00, foi registrada
em reserva de capital a fim de obter um equilíbrio societário entre os dois grupos
empresariais.
Segundo o disposto no art. 14 da lei acima referenciada, para o caso de ações sem
valor nominal, como acontece aqui, o preço de emissão de ações é fixado em
assembleia geral, a qual decide se parte de seu valor será destinado à formação
de reserva de capital. Não há na legislação estabelecimento de montante mínimo
ou máximo a ser direcionado à referida reserva, cabendo à assembleia geral a
decisão nesta parte
Além disso, no art. 252 da Lei das S.A. não há exigência para a elaboração de
laudo de avaliação das ações emitidas para aumento de capital a fim de se
determinar seu preço, diferentemente do que ocorre quanto à valoração das
ações a serem incorporadas, conforme disposto em seu §1°.
De fato, não se discute a ausência na legislação tributária de exigência expressa
de elaboração de laudo de avaliação das ações emitidas para aumento de capital
que defina seu preço emissão, ou seja, o preço pago na aquisição das ações da
empresa "incorporada", como condição para que o contribuinte possa considerar
a parcela correspondente à registrada em reserva de capital como ágio na
aquisição do investimento.
Todavia, a lei fiscal exige a comprovação documental suficiente de todas as
transações escrituradas; o que, no presente caso, corresponde à obrigatoriedade
de comprovação da efetividade do pagamento do valor escriturado a título de
investimento, abrangendo o custo de aquisição e o ágio.
Como na operação realizada o pagamento não foi efetuado em numerário, mas
em ações, a comprovação deste torna-se um pouco mais complexa e sujeita a
uma maior subjetividade na apreciação dos documentos colacionados.
De acordo com o art. 170, §1° da Lei das S.A., quando do aumento de capital, o
preço de emissão deve ser fixado tendo em vista a cotação das ações no mercado,
o valor do patrimônio líquido e as perspectivas de rentabilidade da companhia.
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
71
O valor patrimonial das ações existentes na Cia Sat Participações antes do
aumento de capital para a aquisição das ações da Ale Combustíveis, era de R$
1,00 cada, vez que existiam 55.209.117 ações correspondendo a uma patrimônio
líquido de R$ 55.209.117,00, exatamente o montante do capital social (vez que a
Cia Sat Participações foi uma empresa veículo criada tão somente para viabilizar a
reorganização societária na forma pretendida e com os efeitos pretendidos).
Tal avaliação patrimonial seria a única possível de ser realizada pelos sócios da Cia
Sat Participações, e, por conseguinte, pela assembleia geral, haja vista o acesso ao
balanço patrimonial.
Qualquer outra avaliação prevista no dispositivo acima mencionado, seja de
mercado ou de rentabilidade futura, representaria um exercício de adivinhação
sem qualquer lastro econômico-financeiro se não realizada por uma empresa
especializada.
Tanto é assim que, conforme destaca a fiscalização e reitera a decisão da DRJ, na
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 03 de julho de 2006 da Cia Sat
Participações (fl. 638 a 641) houve referência à existência de um laudo de
avaliação de suas ações, cuja existência foi negada pelo sujeito passivo durante a
fiscalização. É óbvio que assembleia entendia imprescindível o laudo para uma
correta e embasada fixação de preço:
6. DELIBERAÇÕES: Todas tomadas por unanimidade de votos dos acionistas: (i) foi
ratificada a nomeação da empresa especializada AVALIAR AVALIAÇÕES E
ASSESSORIA LTDA., devidamente qualificada no referido Documento I, que procedeu
à elaboração dos Laudos de Avaliação das Ações de emissão da ALE e das
55.209.117 (cinqüenta e cinco milhões, duzentas e nove mil, cento e dezessete)
ações nominativas sem valor nominal de emissão da Companhia, com Data-Base de
30 de junho de 2006, para fins de incorporação das Ações pela Companhia
(Documento I); (ii) Prestados os esclarecimentos necessários, foi aprovado o
referido Documento I, tendo os acionistas concordado integralmente com os termos
nele contidos e os valores nele indicados. Os referidos Laudos de Avaliação,
rubricados pela mesa, encontram-se arquivados na sede da Companhia, para todos
os fins de direito; (iii)(...)(grifei)
Não há nenhuma irregularidade aparente nesse procedimento sob o ponto de
vista da norma societária, vez que o preço foi fixado em assembleia geral. Porém,
este preço, segundo a fiscalização, simplesmente está amparado pela vontade dos
acionistas em implementar a operação na forma como foi feita com o objetivo
único e claro de gerar um ágio fictício.
É exatamente o preço de emissão das ações da incorporadora e sua transferência
aos titulares das ações incorporadas que representa o pagamento.
O único valor comprovado documentalmente foi o valor patrimonial das ações da
Cia Sat Participações à época da incorporação das ações, que, conforme dito, era
de R$ 1,00 cada.
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
72
Assim, como foram emitidas 55.209.117 ações, o preço total de emissão foi de R$
55.209.117,00, integralmente registrado no capital social. Este é que pode ser
considerado o valor efetivamente pago na aquisição das ações da Ale
Combustíveis, ou, de outra forma, o valor da transação para fins tributários.
Este foi o impacto efetivo sentido pelo sócio anterior da Cia Sat Participações,
mediante a redução de sua influência nesta companhia pela metade.
Caso a Cia Sat Participações tivesse emitido 241.273.000 de ações faria jus,
segundo a interpretação da DRJ, ao registro do ágio de investimento de R$
235.192.448,86, conforme por si escriturado. Contudo, se assim tivesse procedido
os grupos Satélite e Ale não alcançariam a almejada paridade de poder na
administração da Ale Combustíveis ao final da reorganização societária.
Assim, como foram pagos de fato R$ 55.209.117,00 na aquisição das ações e o
valor patrimonial destas na Ale Combustíveis era de R$ 6.080.551,34, houve um
ágio efetivo no valor de R$ 49.128.565,66.
Considerando uma amortização em 120 meses, correto o entendimento de que a
parcela mensal passível de dedução para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda seria de R$ 409.404,71, e com base nesse entendimento, é que
a DRJ reduziu a glosa efetuada no auto de infração de R$ 1.959.937,07 mensais
para R$ 1.550.532,36. (destaques do original)
Aqui, porém, a Contribuinte em momento algum arguiu a avaliação a mercado de
suas ações como justificativa para atribuição de parte do aumento escriturado em seu Ativo em
contrapartida a Reserva de Capital. O único laudo de avaliação a valor de mercado de ações diz
respeito à pessoa jurídica cujas ações foram incorporadas: Bovespa Holding S/A. Todo o empenho
da Contribuinte ao longo do processo administrativo, inclusive corroborado por parecer de Eliseu
Martins apresentado em sua defesa, está calcado no regular reconhecimento do custo das ações
da Bovespa Holding a valor de mercado que, superior ao valor patrimonial, evidenciaria o ágio
amortizado. Em momento algum alegou-se a existência de laudo que permitisse atribuir às
1.030.012.191 ações ordinárias e 72.288.840 ações preferenciais, emitidas pela Nova Bolsa S/A,
valor superior ao incremento registrado no Capital Social, de R$ 1.526.236.963,88. Por esta razão,
a autoridade fiscal conclui que a reserva de capital de R$ 16.415.853.198,58 apenas espelha a
mais-valia vislumbrada nas ações incorporadas, e não ágio integrante do custo de aquisição.
A Contribuinte entende demonstrada a divergência em relação ao paradigma no
1402-002.323, integrado pelo Acórdão de embargos no 1402-003.576 porque:
49. É patente, pois, a divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e
paradigma, na medida em que, ao analisar situações fáticas similares, o primeiro
compreendeu que na incorporação de ações não haveria um “custo de aquisição”
e, portanto, não haveria um ágio conforme o artigo 7o da Lei no 9.532/1997,
enquanto o último reconheceu a possibilidade de o ágio baseado na
rentabilidade futura ser gerado em incorporações de ações e, posteriormente,
amortizado do ponto de vista fiscal, destacando que: “É exatamente o preço de
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
73
emissão das ações da incorporadora e sua transferência aos titulares das ações
incorporadas que representa o pagamento do ágio na incorporação de ações.”
(destaques do original)
Todavia, como antes demonstrado, no paradigma o preço de emissão das ações da
incorporadora foi admitido como superior ao correspondente aumento de capital social por existir
laudo de avaliação daquelas ações a valor de mercado.
Anote-se, por fim, não ser possível, nesta fase processual, questionar o
direcionamento do acórdão recorrido ao concordar com a acusação fiscal sem demandar laudo de
avaliação das ações emitidas pela Contribuinte, para, assim, suscitar dissídio jurisprudencial com o
segundo paradigma que validou a formação do ágio lá amortizado diante de tal comprovação.
Cumpriria à Contribuinte, minimamente, ter embargado o acórdão recorrido frente à provocação,
presente ao menos desde o recurso voluntário, acerca do que decidido neste paradigma.
Assim, evidenciadas as circunstâncias fáticas diferenciadas que ensejam as distintas
soluções adotadas nos acórdãos comparados, impõe-se concluir que não resta demonstrada
divergência jurisprudencial acerca da legislação tributária aplicada aos casos concretos.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial na primeira
matéria.
Com respeito à matéria Inexistência de previsão legal para a adição à base de
cálculo da CSLL da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível, o seguimento do
recurso especial se deu com base nos paradigmas no 9101-005.773 e 9101-005.894.
Esta Conselheira tem restado vencida na rejeição do paradigma no 9101-005.773,
mas reafirma aqui a divergência manifestada no Acórdão no 9101-006.864, discordando da
maioria do Colegiado12, vez que, participando do julgamento do paradigma, nele declarou voto
esclarecendo que a parcela especificamente glosada naqueles autos correspondia às amortizações
deduzidas antes da extinção do investimento, possivelmente adicionadas espontaneamente pelo
sujeito passivo ao lucro real, mas não à base de cálculo da CSLL, motivo pelo qual o lançamento se
restringira a esta contribuição. Veja-se:
O litígio submetido a este Colegiado tem em conta amortizações de ágio que
afetaram a base de cálculo da CSLL antes do evento de cisão ocorrido em
01/11/2009. Estando fora de discussão a natureza do ágio, a questão subsistente
é definir se seriam aplicáveis à CSLL as vedações, indiscutíveis no âmbito do IRPJ,
às amortizações de ágio enquanto o investimento é mantido no patrimônio da
investidora.

12 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jeferson Teodorovicz (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício)
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
74
A maioria deste Colegiado já manifestou entendimento divergente daquele
adotado pelo I. Relator, como bem espelha o voto do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, condutor do Acórdão no 9101-003.00513:
A discussão é se deveria ou não ter sido realizada a adição na Base de
Cálculo da CSLL de ágio contabilizado na aquisição de investimento, vez que
a participação societária que deu causa ao ágio não foi objeto de alienação,
e tampouco esteve envolvida em eventos de absorção de patrimônio (cisão,
fusão ou incorporação).
Assim, a regra da adição ao Lucro Real, visando a neutralidade do
lançamento contábil de amortização de ágio, também teria repercussão na
Base de Cálculo da CSLL?
Há que se buscar a interpretação sistêmica da legislação tributária, sob
pena de incorrer em contradições.
Toda a construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977,
encontra-se em consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no
6.404 ("lei das S/A"), no qual se buscou modernizar os conceitos de
contabilização de investimentos decorrentes de participações societárias,
inclusive com a adoção do método de equivalência patrimonial (MEP).
Foram tratados três momentos cruciais para o investidor, nascimento,
desenvolvimento e fim do investimento, respectivamente delineados: (1) o
da aquisição do investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que
consiste no sobrepreço pago na aquisição, e (2) o momento em que o
investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa adquirida
gera lucros; e (3) e desfazimento do investimento.
Em relação ao segundo momento (desenvolvimento do investimento), a
interpretação integrada dos dois diplomas normativos consolidou a
construção de sistema no qual os resultados de investimentos em
participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no
investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de
bitributação. Isso porque, em se considerando estritamente os lançamentos
contábeis, os resultados da investida seriam refletidos no investidor,
fazendo com que tanto na investida quando no investidor fossem apuradas
receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro líquido e a base de
cálculo tributável. Por isso, determinou-se que o investidor poderia efetuar
ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados
positivos auferidos pela investida.

13 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo, Cristiane
Silva Costa, André Mendes de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Lívia de Carli Germano (em substituição
à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio) e Gerson Macedo Guerra, e divergiram na matéria os Conselheiros
Luis Flávio Neto (relator), Cristiane Silva Costa e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
75
É o que prescreve o art. 22 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, quando
determina o procedimento a ser adotado pelo investidor ao final de cada
exercício: o valor do investimento na data do balanço (...), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido, mediante lançamento da diferença
a débito ou a crédito da conta de investimento. Caso tenha apurado
resultado positivo, lançamento a débito na conta de investimento e a
crédito em conta de resultado (receitas de equivalência patrimonial), com
repercussão na base tributável.
Tal repercussão é neutralizada logo no artigo seguinte (art. 23), ao predicar
que a contrapartida do ajuste por aumento do valor de patrimônio líquido
do investimento não será computada no lucro real (...). Assim, o crédito em
conta de resultado seria excluído na apuração do lucro real.
Com a criação da CSLL, a Lei no 7.689, de 1988, discorreu sobre ajuste na
base de cálculo para fins fiscais, e determinou pela exclusão do resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido (art.
2o, § 1o, alínea "c", item 1). Restou, nesse momento, nítida, clara e
transparente, a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no
que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os
correspondentes resultados auferidos.
A preocupação do legislador em compatibilizar a apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante a operacionalização de ajustes no lucro
líquido, é evidente.
Portanto, não há nenhum sentido entender que, para as operações
societárias relativas ao primeiro momento (aquisição do investimento) e o
terceiro momento (desfazimento do investimento), poder-se-ia aplicar um
entendimento
diferente
daquele
relativo
ao
segundo
momento
(desenvolvimento do investimento).
Em relação ao terceiro momento (desfazimento do investimento), predica a
norma que na alienação do investimento, o valor do ágio deverá ser
considerado, na apuração da base de cálculo tributável (art. 25 e 33 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977).
E, em conexão indissociável com o segundo momento (desenvolvimento
do investimento) e o terceiro momento (desfazimento do investimento), o
primeiro momento (nascimento do investimento) trata da aquisição do
investimento que, se for realizada com sobrepreço, implica na
contabilização desse valor a maior em conta específica. É o que diz o art. 20
do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ao determinar nos incisos I e II que o
custo de aquisição deveria ser desdobrado em (I) valor do patrimônio
líquido na época da aquisição e (II) ágio ou deságio na aquisição. Por isso
que, apesar da disposição no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ser
no sentido de que as contrapartidas da amortização do ágio não seriam
computadas na determinação do lucro real, não há nenhum sentido em se
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
76
considerar que tal ajuste não se aplica para fins de apuração da Base de
Cálculo da CSLL.
Vale destacar que abraçar a tese da Contribuinte de que para a CSLL a
amortização contábil, realizada a qualquer momento, sem nenhum critério,
poderia ser realizada, e sem nenhum ajuste na base de cálculo da
contribuição social, carrega insustentáveis incoerências.
Primeiro: ora, se o Decreto-lei no 1.598, de 1977, foi editado em época em
que não existia a CSLL, só poderia ser aplicado para o imposto de renda.
Então, a contabilização do ágio, na aquisição do investimento, só poderia
surtir efeitos para fins de apuração do IRPJ. Para a CSLL, sequer existiria
ágio na aquisição do investimento. Por consequência, não haveria de se
falar na amortização do sobrepreço pago.
Segundo, admitindo-se que a redação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de
1977, teria deixado grande margem de discricionariedade, e que a
amortização poderia ser efetuada sem nenhum critério, é fato
incontestável que tal cenário alterou-se completamente com a edição da
edição Lei no 9.532, de 1997.
Com o novel diploma, restou claro que a amortização do ágio não se daria
sem qualquer critério. Os arts. 7o e 8o discorrem, não por acaso, que a
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá amortizar o valor
do ágio no prazo mínimo de sessenta meses. E no que concerne ao deságio
a determinação é ainda mais incisiva, vez que o comando é que a empresa
deverá amortizar o valor do deságio.
Ora, a partir do momento em que o legislador determina que a amortização
do ágio poderá ser realizada sob determinada condição, fica claro que a
amortização do ágio a critério exclusivo da pessoa jurídica não pode ser
realizada. Não há que se falar em amortização do ágio sem motivação. Ou
seja, se contabilmente o Contribuinte decidir amortizar o ágio, tal medida
não terá efeito para fins fiscais, porque a legislação fiscal expressamente
estipulou condição no qual o ágio poderia ser amortizado: eventos
societários previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
incorporação, fusão e cisão envolvendo investidora e investida.
Assim, se a Contribuinte resolveu amortizar o ágio contabilmente, sem a
ocorrência dos eventos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
trata-se de ato de liberalidade não oponível ao Fisco, cuja contabilização
não terá repercussão no Lucro Real ou na Base de Cálculo da CSLL.
E a discussão sobre compatibilidade entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL
tem ainda outros contornos.
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
77
Isso porque o ágio é despesa, submetida a amortização.
Logo, encontra-se a despesa do ágio submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, base legal para o
art. 299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações
pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as
seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (Grifei)
(...)
A interpretação dada ao dispositivo pelo Conselheiro Marcos Pereira
Valadão, no Acórdão no 9101-002.396, é didática e esclarecedora:
Assim, o texto legal acima transcrito evidencia claramente o vínculo
entre a apuração da base cálculo da CSLL e os referidos requisitos
para a dedutibilidade de despesas, do contrário não faria nenhum
sentido a ressalva contida no texto. Com efeito, se o texto diz que
para uma determinada situação deve se aplicar "A"
independentemente de "B", é porque "B" também é aplicável àquela
mesma situação.
Nessa perspectiva, as regras de dedutibilidade de despesas previstas no art.
47 da Lei no 4.506, de 1964, aplicam-se tanto ao IRPJ quanto à CSLL.
A redação do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe claramente sobre
hipóteses de despesas indedutíveis tanto para o IRPJ quanto para a CSLL,
incluindo expressamente as situações previstas no art. 47 da Lei no 4.506,
de 1964.
Sendo a despesa de amortização de ágio submetida ao regramento geral
das despesas operacionais, não há que se falar em ausência de previsão
normativa para a sua adição à Base de Cálculo da CSLL.
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
78
No mesmo contexto, encontra-se a redação do art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, mencionada pela autoridade fiscal:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689,
de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Pela expressão normas de apuração entende-se o cômputo do quantum
tributável, o procedimento consistente em determinar a base de cálculo do
tributo, mediante operações de soma e diminuição de valores. Ou seja,
precisamente a discussão dos presentes autos. Pelo dispositivo, resta mais
evidente que repercussão dos ajustes efetuados para apuração da base de
cálculo do IRPJ para a CSLL.
Portanto, não há que se amparar o procedimento adotado pela
Contribuinte, efetuado sem base legal e em completa dissonância com o
sistema tributário. (destaques do original)
Excluída a referência ao art. 57 da Lei no 8.981/95, tais fundamentos são aqui
adotados como razões de decidir.
Pertinente adicionar, ainda, outra abordagem em desfavor da pretensão da
Contribuinte, erigida por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no 1302-
001.895:
[...]
Assim, em verdade, inexistiria possibilidade de amortização do ágio na apuração
do lucro líquido contábil, tornando desnecessária a previsão de sua exclusão no
âmbito das normas de determinação da base de cálculo da CSLL.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte. (destaques do original)
Ainda que a questão aqui posta possa ser solucionada com base nos fundamentos
expressos por esta Conselheira no citado paradigma, mormente na segunda parte que refere a
decisão do Acórdão no 1302-001.895, a primeira parte do voto acima transcrito bem evidencia que
a discussão presente no paradigma no 9101-005.773, acerca da possibilidade de dedução, na base
de cálculo da CSLL, de amortização de ágio na hipótese em que a participação societária que deu
causa ao ágio não foi objeto de alienação, e tampouco esteve envolvida em eventos de absorção
de patrimônio (cisão, fusão ou incorporação), envolve regramento legal distinto.
Já com respeito ao paradigma no 9101-005.894, tratava-se ali de glosas de
amortização de ágio que, depois da confusão patrimonial entre investidora e investida, foi
considerada indedutível nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL porque não provada a
fundamentação em rentabilidade futura, de modo a atender os requisitos do art. 7o da Lei no
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.551 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721047/2021-09
79
9.532/97. E, no julgamento de recurso voluntário, apesar de mantida a glosa no âmbito do IRPJ, o
Colegiado do CARF afastou a exigência de CSLL por entender que não se aplica de forma reflexa o
lançamento à CSLL, ante a ausência de previsão de adição das despesas com a amortização do
ágio na base de cálculo da CSLL, sob pena de ferir o princípio da legalidade. O recurso especial
fazendário contra esta decisão restou improvido, vencido o relator Conselheiro Fernando Brasil de
Olivera Pinto, e sendo designado para redigir o voto vencedor o ex-Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella que, sob a mesmo direcionamento adotado no precedente no 9101-005.773, firmou que
a base de cálculo da CSLL é autônoma e legalmente delimitada por normas próprias, somente se
verificando identidades com a apuração do Lucro Real quando, expressamente, assim for
determinado pela legislação, inexistindo, no caso, vedação ao cômputo do ágio na base de cálculo
da CSLL ou determinação de sua adição.
Assim, a segunda matéria deve ser CONHECIDA, mas apenas com base no
paradigma no 9101-005.894.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2996
DF CARF MF
Original